Tribunal: CARF
Processo: 16561.720053/2019-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013, 2014
RECURSO ESPECIAL. DISTINÇÃO FÁTICA RELEVANTE ENTRE OS CASOS. NÃO CONHECIMENTO.
Não resta configurada a divergência jurisprudencial quando há, entre o caso recorrido e os casos paradigmáticos, distinções fáticas relevantes que foram determinantes para o alcance das soluções diversas. Daí concluir que, uma vez ausente a similitude fático-jurídica entre as decisões cotejadas, o recurso especial não deve ser conhecido.
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
A ausência de pronunciamento expresso do colegiado recorrido sobre a questão jurídica específica que se pretende contrastar com o paradigma caracteriza falta de prequestionamento, impedindo o conhecimento do recurso especial.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014
ÁGIO. LAUDO OU DOCUMENTAÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ECONÔMICOS. AVALIAÇÃO DO INVESTIMENTO. EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA. EXIGÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE EM RELAÇÃO À OPERAÇÃO SOCIETÁRIA.
A redação do art. 20 do DL no 1.598/1977, vigente à época dos fatos, não estabelecia uma forma específica e tampouco a necessidade de um laudo pericial para a demonstração do fundamento do ágio que foi pago em face do valor patrimonial da empresa adquirida.
Não obstante a lei dispôs expressamente sobre a necessidade de identificação e demonstração do fundamento do ágio pago quando decorrente do valor de mercado dos bens do ativo ou da expectativa de rentabilidade futura, que deve ser arquivada como comprovante da sua escrituração.
A lei exige a demonstração do que motivou o sobrepreço pago pela investidora em face do patrimônio conhecido da investida no momento da aquisição. Não se trata de uma mera demonstração matemática do valor do ágio registrado decorrente da comparação entre o valor patrimonial da empresa adquirida e o valor efetivamente pago pelo investimento, mas sim uma demonstração fundamentada de que o sobrepreço pago sobre o valor patrimonial da investida decorre de um daqueles fatores.
Trata-se de norma de cunho fiscal e da qual decorre a possibilidade de sua amortização antes mesmo da realização ou extinção do investimento. Portanto, o registro contábil dessas grandezas deve estar amparado em avaliações técnicas sólidas que deem respaldo ao fundamento que vier a ser reconhecido.
Diferentemente das alterações do dispositivo introduzidas pela Lei no 12.973/2014, sob a égide da redação original não havia a obrigatoriedade de avaliação a valor justo dos ativos adquiridos e passivos assumidos antes da determinação do valor do ágio pago, de sorte que toda a diferença relativa ao sobrepreço podia (e assim costumava ocorrer) ser atribuída à rentabilidade futura.
É por isto que as disposições dadas pela nova redação do § 3o do art. 20 do DL. 1598/1977, não podem ser transpostas para as situações ocorridas antes dessa alteração. Pelas novas disposições legais o ágio por rentabilidade futura (goodwill) é residual, pois resulta da diferença entre o valor pago e o valor justo dos ativos identificáveis adquiridos e passivos assumidos, o que antes não ocorria. Daí a possibilidade de ser identificado e mensurado em laudo elaborado até o 13o mês após a aquisição da participação.
Desta feita, sob a égide da antiga redação do art. 20 do DL. 1598/1977 é imprescindível para o reconhecimento do ágio por rentabilidade futura das operações a existência de demonstração prévia dos fundamentos que ensejaram o reconhecimento do ágio na contabilidade, de sorte que um laudo ou demonstração elaborado meses após o registro contábil da aquisição e do ágio não se presta a comprovar o fundamento econômico deste.
Assim, reformada a premissa do Colegiado a quo de que são admissíveis as demonstrações elaboradas depois das aquisições, os autos devem retornar para apreciação das demonstrações que teriam sido elaboradas antes das aquisições, no âmbito do 1o e do 2o ágios cujas amortizações foram glosadas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720053/2019-43
ACÓRDÃO
9101-007.430 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
9 de setembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
SERASA S.A.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013, 2014
RECURSO ESPECIAL. DISTINÇÃO FÁTICA RELEVANTE ENTRE OS CASOS. NÃO
CONHECIMENTO.
Não resta configurada a divergência jurisprudencial quando há, entre o
caso recorrido e os casos paradigmáticos, distinções fáticas relevantes que
foram determinantes para o alcance das soluções diversas. Daí concluir
que, uma vez ausente a similitude fático-jurídica entre as decisões
cotejadas, o recurso especial não deve ser conhecido.
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
CONHECIMENTO.
A ausência de pronunciamento expresso do colegiado recorrido sobre a
questão jurídica específica que se pretende contrastar com o paradigma
caracteriza falta de prequestionamento, impedindo o conhecimento do
recurso especial.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014
ÁGIO.
LAUDO
OU
DOCUMENTAÇÃO
DE
DEMONSTRAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS
ECONÔMICOS.
AVALIAÇÃO
DO
INVESTIMENTO.
EXPECTATIVA
DE
RENTABILIDADE
FUTURA.
EXIGÊNCIA
DE
CONTEMPORANEIDADE EM RELAÇÃO À OPERAÇÃO SOCIETÁRIA.
A redação do art. 20 do DL no 1.598/1977, vigente à época dos fatos, não
estabelecia uma forma específica e tampouco a necessidade de um laudo
pericial para a demonstração do fundamento do ágio que foi pago em face
do valor patrimonial da empresa adquirida.
Fl. 6167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.430 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
2
Não obstante a lei dispôs expressamente sobre a necessidade de
identificação e demonstração do fundamento do ágio pago quando
decorrente do valor de mercado dos bens do ativo ou da expectativa de
rentabilidade futura, que deve ser arquivada como comprovante da sua
escrituração.
A lei exige a demonstração do que motivou o sobrepreço pago pela
investidora em face do patrimônio conhecido da investida no momento da
aquisição. Não se trata de uma mera demonstração matemática do valor
do ágio registrado decorrente da comparação entre o valor patrimonial da
empresa adquirida e o valor efetivamente pago pelo investimento, mas sim
uma demonstração fundamentada de que o sobrepreço pago sobre o valor
patrimonial da investida decorre de um daqueles fatores.
Trata-se de norma de cunho fiscal e da qual decorre a possibilidade de sua
amortização antes mesmo da realização ou extinção do investimento.
Portanto, o registro contábil dessas grandezas deve estar amparado em
avaliações técnicas sólidas que deem respaldo ao fundamento que vier a
ser reconhecido.
Diferentemente das alterações do dispositivo introduzidas pela Lei no
12.973/2014, sob a égide da redação original não havia a obrigatoriedade
de avaliação a valor justo dos ativos adquiridos e passivos assumidos antes
da determinação do valor do ágio pago, de sorte que toda a diferença
relativa ao sobrepreço podia (e assim costumava ocorrer) ser atribuída à
rentabilidade futura.
É por isto que as disposições dadas pela nova redação do § 3o do art. 20 do
DL. 1598/1977, não podem ser transpostas para as situações ocorridas
antes dessa alteração. Pelas novas disposições legais o ágio por
rentabilidade futura (goodwill) é residual, pois resulta da diferença entre o
valor pago e o valor justo dos ativos identificáveis adquiridos e passivos
assumidos, o que antes não ocorria. Daí a possibilidade de ser identificado
e mensurado em laudo elaborado até o 13o mês após a aquisição da
participação.
Desta feita, sob a égide da antiga redação do art. 20 do DL. 1598/1977 é
imprescindível para o reconhecimento do ágio por rentabilidade futura das
operações a existência de demonstração prévia dos fundamentos que
ensejaram o reconhecimento do ágio na contabilidade, de sorte que um
laudo ou demonstração elaborado meses após o registro contábil da
aquisição e do ágio não se presta a comprovar o fundamento econômico
deste.
Fl. 6168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.430 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
3
Assim, reformada a premissa do Colegiado a quo de que são admissíveis as
demonstrações elaboradas depois das aquisições, os autos devem retornar
para apreciação das demonstrações que teriam sido elaboradas antes das
aquisições, no âmbito do 1o e do 2o ágios cujas amortizações foram
glosadas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial apenas da matéria “intempestividade do laudo” relativa aos
ágios no 1 e no 2, vencidos os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luiz Tadeu Matosinho Machado,
Fernando Brasil de Oliveira Pinto e Carlos Higino Ribeiro de Alencar que votaram por conhecer do
recurso em maior extensão, também em relação à matéria “intempestividade do laudo” relativa
ao ágio no 3. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar provimento parcial ao recurso com
retorno dos autos ao colegiado a quo para apreciação das demonstrações que teriam sido
elaboradas antes das aquisições referentes aos ágios no 1 e no 2, vencidos os Conselheiros Luis
Henrique Marotti Toselli (relator), Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic e Heldo Jorge
dos Santos Pereira Júnior que votaram por negar provimento. Votaram pelas conclusões, quanto
ao voto vencido de mérito do relator, os Conselheiros Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic e Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior. Designada para redigir o voto vencedor a
Conselheira Edeli Pereira Bessa, que manifestou intenção de apresentar declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada

Assinado Digitalmente
Carlos Higino Ribeiro de Alencar – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Fl. 6169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.430 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
4
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Jandir José Dalle Lucca, Semíramis de Oliveira Duro, Carlos Higino Ribeiro
de Alencar (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial (fls. 5.610/5.690) interposto pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (“PGFN”) contra o acórdão no 1202-001.344 (fls. 5.528/5.608), o qual deu
provimento ao recurso voluntário para acolher a prejudicial de decadência do lançamento para o
ano-calendário de 2013, e cancelar o lançamento referente ao ano-calendário de 2014, com base
na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014
INVESTIMENTO. ÁGIO. OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS. LEGÍTIMAS. PROPÓSITO
NEGOCIAL.
Constatado que as operações societárias envolvendo o(s) ativo(s) adquirido(s)
com pagamento de ágio legítimo, então surgidos de transações entre partes
independentes, revelaram-se necessárias e ao abrigo de verdadeiro propósito
negocial, torna-se perfeitamente legal a amortização fiscal do ágio, nos termos do
disposto no art.386 do RIR/99 (art.7o da Lei 9.532/97).
LAUDO DE AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE.
A legislação fiscal não traz previsão de obrigatoriedade de apresentação de laudo
de avaliação anterior à operação que originou o ágio para fins de dedutibilidade.
A apresentação de demonstrativo de rentabilidade futura, ainda que por meio de
estudo técnico interno, preenche os requisitos previstos em lei, seno que o laudo
elaborado em período posterior pode servir apenas para ratificar o estudo
anterior.
INCORPORAÇÃO REVERSA. POSSIBILIDADE LEGAL.
A incorporação reversa para fins de possibilitar a dedução do ágio pela empresa
incorporadora é hipótese prevista de forma expressa na legislação tributária.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013, 2014
DECADÊNCIA. RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
A antecipação do recolhimento do IRPJ e da CSLL, por meio de estimativas
mensais, caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial
prevista no art. 150, §4o do CTN. SÚMULA CARF No 135
Fl. 6170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.430 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
5

Em resumo, o presente processo cuida de autos de infração para exigência de IRPJ e
CSLL, acrescidos de juros e multas (qualificada e isolada sobre as estimativas apuradas),
relativamente aos anos-calendários de 2013 e 2014.
As autuações fiscais foram motivadas pela dedução indevida de despesas com
amortização de ágio na aquisição de participações societárias e também de despesas financeiras
relativas a empréstimos obtidos para financiar a aquisição de um destes investimentos.
As operações de aquisição dizem respeito à compra fracionada da Recorrida
(SERASA) pelo GRUPO EXPERIAN, por meio da holding Experian Brasil Aquisições Ltda. e à compra
da sociedade Virid Interatividade Ltda. (VIRID) pela empresa Experian Brasil Ltda. (EBL), em
seguida incorporada pela Recorrida, podendo ser assim resumidas:
(i) aquisição de 70% da SERASA pela EBAL, em 2007 (1o ágio), assim sintetizada no
relatório do acórdão recorrido:
Em 21 de novembro de 2006, foi constituída a empresa GUINA PARTICIPAÇÕES
LTDA, com capital social de R$ 100,00 (cem reais), dividido em 100 (cem) quotas
de valor nominal unitário de R$ 1,00 (um real).

Em 18 de junho de 2007, a GUINA PARTICIPAÇÕES LTDA alterou sua razão social
para EXPERIAN BRASIL AQUISIÇÕES LTDA. Houve também mudança do quadro
societário da empresa: a TEXPAR PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ n° 01.959.602/0001-
33) cedeu e transferiu a totalidade se suas quotas (99 quotas) para a empresa
GUS EUROPE HOLDINGS BV e a PACAEMBU SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
(CNPJ n° 02.473.211/0001-77) cedeu e transferiu a sua quota para a empresa GUS
OVERSEAS HOLDINGS BV.
Fl. 6171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.430 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
6

Entre 25 de junho e 17 de outubro de 2007, as holandesas GUS OVERSEAS e GUS
EUROPE aumentaram o capital social da EXPERIAN AQUISIÇÕES de R$ 100,00 para
R$ 2.406.081.147,00 (Anexo "ia a 5a Alterações do CS da Experian Brasil
Aquisições").

Entre 25 de junho e 21 de setembro de 2007, a EXPERIAN AQUISIÇÕES adquiriu
70% de participação na SERASA, pagando um ágio de R$ 2.286.671.078,74.

Em 13 de dezembro de 2007, a SERASA incorporou a EXPERIAN AQUISIÇÕES e
começou a amortizar o ágio.
Fl. 6172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.430 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
7

(ii) aquisição, em 03.08.2011, seguida de incorporação, da sociedade Virid
Interatividade Digital Ltda. (“VIRID”) pela Experian Brasil Ltda. (“EBL”) (2o ágio), incorporada pela
Recorrida (SERASA) em 21.12.2012:
Nesse ponto, registra o TVF que:

A estrutura organizacional das partes com a aquisição da VIRID pela EBL pode ser
representada pelo quadro abaixo:

(iii) aquisição da parcela remanescente da Recorrente (30%), em 22.10.2012, pela
Experian Brasil Ltda. (“EBL”), incorporada pela Recorrida (SERASA) em 21.12.2012 (3o ágio):
Fl. 6173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.430 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
8
Em 22 de outubro de 2012 foi assinado o Contrato de Compra e Venda de Ações e
Outras Avenças17 pelo qual a EBL adquiriu 29,6% das ações da SERASA
pertencentes a minoritários, por R$ 3,1 Bilhões correspondentes a 1.103.471
ações.

[...]
Em 16 de novembro de 2012, a GUS EUROPE aumentou novamente o capital da
EBL, de R$ 2.705.400.353,00 para R$ 4.386.826.853,00, com a integralização de
R$ 1.681.426.500,00 realizada em moeda.

[...]
Em 21 de novembro de 2012, a EBL formalizou empréstimo de R$
1.401.532.800,00 com a Experian Luxembourg Finance SARL, para o
financiamento do restante do valor a ser pago pelas ações da SERASA
pertencentes ao minoritários.
[...]
O organograma a seguir detalha a estrutura das partes em 21 de novembro de
2012:
Fl. 6174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.430 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
9

Em 23 de novembro de 2012, a EBL efetuou o pagamento de R$ 3,3 bilhões aos
minoritários, conforme os comprovantes fornecidos pela fiscalizada.
[...]
Em 21 de dezembro de 2012, a EBL é de fato incorporada pela SERASA, que passa
amortizar o ágio recebido na incorporação da EBL.
[...]
Com o recebimento do ágio de R$ 2.820.056.865,00 em seu patrimônio na
incorporação da EBL em 2012, aliado ao ágio recebido nas operações societárias
de 2007, anteriormente descritas, a SERASA se beneficiou de despesas de ágio
em montante superior a R$ 5,1 bilhões.

A Autoridade Fiscal, de acordo com os demonstrativos e respostas apresentados,
indicou na tabela de fl. 485 os ágios efetivamente amortizados nos anos de 2013 e 2014 (Anexo
16, fls. 49 a 51):

Fl. 6175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.430 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
10

Em seguida, após analisar as normas de dedutibilidade, sustenta a glosa das
despesas com os ágios em razão da intempestividade dos laudos de avaliação e ausência de
confusão patrimonial das reais investidoras com os patrimônios das investidas.
Quanto aos dispêndios financeiros incorridos na aquisição da parcela remanescente
(30% da SERASA), alega o Fisco que a Contribuinte não teria conseguido comprovar a necessidade,
para suas atividades, das despesas de juros do empréstimo de R$ 1.402,905.912,83 que a EBL
tomou da EXPERIAN LUXEMBOURG (empresa do mesmo grupo econômico).
Após apresentação de impugnação, que foi julgada improcedente pela DRJ, o
sujeito passivo apresentou recurso voluntário, o qual foi provido pelo Acórdão ora recorrido.
Intimada dessa decisão, a PGFN interpôs o recurso especial, alegando existir
divergência de interpretação da legislação tributária quanto às seguintes matérias:
1- DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL QUANTO À TEMPESTIVIDADE DO LAUDO
DE AVALIAÇÃO;
2- DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL QUANTO AO REAL ADQUIRENTE
(AUSÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL);
3- DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL QUANTO À (DES)NECESSIDADE DAS
DESPESAS DE JUROS; e
4-
DA
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
QUANTO
À
NECESSIDADE
DE
QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO E DA DECADÊNCIA.

Despacho de fls. 5.694/5.718 admitiu o Apelo nos seguintes termos:
[...]
1- DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL QUANTO À TEMPESTIVIDADE DO LAUDO
DE AVALIAÇÃO.
[...]
Vê-se que os paradigmas apresentados, Acórdãos nos 1402-002.144 e 1301-
001.788, constam do sítio do CARF, e que eles não foram reformados na matéria
que poderia aproveitar à recorrente.
Além disso, esses paradigmas servem para a demonstração da alegada
divergência jurisprudencial em relação ao acórdão recorrido.
Realmente, há similitude fática entre os casos cotejados, e as decisões foram
divergentes.
Tanto no recorrido quanto nos paradigmas, os julgadores se ocuparam em
examinar questão sobre a necessidade de apresentação de laudo contemporâneo
à operação que originou o ágio, para fins de sua dedutibilidade.
Fl. 6176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.430 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
11
O acórdão recorrido entendeu que “a legislação fiscal não traz previsão de
obrigatoriedade de apresentação de laudo de avaliação anterior à operação que
originou o ágio para fins de dedutibilidade”.
De acordo com o acórdão recorrido, a argumentação sobre a intempestividade do
laudo “não causa nenhuma fissura na operação ora vista”; “e o fato de haver
laudo, então elaborado em eventual data posterior ao pagamento feito pela EBL
pela aquisição das quotas da VIRID, não se reveste de força suficiente à
desqualificar toda a operação que resultou na debatida amortização do ágio”.
Os paradigmas, por outro lado, concluíram que a apresentação de laudo
tempestivo, elaborado antes da operação que originou o ágio, é elemento
indispensável para a sua dedutibilidade.
A divergência, portanto, está caracterizada.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial da PGFN
para a matéria tratada neste primeiro tópico.
2- DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL QUANTO AO REAL ADQUIRENTE
(AUSÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL).
[...]
Vê-se que os paradigmas apresentados, Acórdãos nos 9101-003.363 e 9101-
004.500, constam do sítio do CARF, e que eles não foram reformados na matéria
que poderia aproveitar à recorrente.
Além disso, esses paradigmas servem para a demonstração da alegada
divergência jurisprudencial em relação ao acórdão recorrido.
Realmente, há similitude fática entre os casos cotejados, e as decisões foram
divergentes.
Tanto no recorrido quanto nos paradigmas, os julgadores se ocuparam em
examinar questão sobre a possibilidade de dedução de despesas de amortização
de ágio pago com recursos vindos do exterior, no contexto de discussões sobre a
figura do real adquirente (real investidor), a utilização de empresa veículo, a
ocorrência ou não da confusão patrimonial que autorizaria a dedução do ágio, etc.
O acórdão recorrido entendeu que a empresa legitimamente constituída no Brasil,
que suportou o sobre preço na aquisição das ações, estaria apta a deduzir as
despesas com ágio, sendo irrelevante a circunstância dos recursos para aquisição
terem advindo de sua controladora no exterior.
Já os paradigmas defenderam entendimento no sentido de que não tendo havido
a confusão patrimonial entre a real adquirente (real investidora) e a empresa
investida, ainda que a operação envolvesse partes independentes, com efetivo
pagamento do ágio, o ágio não poderia ser dedutível das bases de cálculo do IRPJ
e CSLL.
A divergência, portanto, está caracterizada.
Fl. 6177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.430 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
12
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial da PGFN
para a matéria tratada neste segundo tópico.
3- DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL QUANTO À (DES)NECESSIDADE DAS
DESPESAS DE JUROS.
[...]
Vê-se que o paradigma apresentado, Acórdão no 9101-004.500, consta do sítio do
CARF, e que ele não foi reformado na matéria que poderia aproveitar à
recorrente.
Além disso, esse paradigma serve para a demonstração da alegada divergência
jurisprudencial em relação ao acórdão recorrido.
Realmente, há similitude fática entre os casos cotejados, e as decisões foram
divergentes.
Tanto no recorrido quanto no paradigma, os julgadores se ocuparam em examinar
questão sobre a possibilidade de dedução de despesas financeiras decorrentes de
empréstimos feitos para a captação de recursos destinados a financiar a aquisição
de participações societárias de empresa, que posteriormente incorpora a
tomadora do empréstimo (sua investidora), e assume os encargos legais
decorrentes desse empréstimo que foi contraído para a sua própria aquisição.
Diversamente do acórdão recorrido, o paradigma defende entendimento no
sentido de que não se vislumbra qualquer necessidade para as referidas despesas
financeiras:
De fato, sob a ótica da Contribuinte, não se vislumbra qualquer necessidade para as
despesas financeiras advindas do empréstimo destinado à compensação de
Carrefour BV pelo dispêndio promovido para aquisição do investimento na
autuada. O aporte promovido por Carrefour BV foi destinados a terceiros (antigos
donos do Atacadão), e os valores advindos do empréstimo motivador do registro
das despesas financeiras foram restituídos a Carrefour BV, sob a justificativa de
indisponibilidade de recursos de longo prazo para o investimento em questão.
Logo, o beneficiário da liquidez decorrente do empréstimo foi Carrefour BV, a
evidenciar ser dele, e não da autuada, nem mesmo de Korcula ou Brepa, o
interesse na operação da qual decorrem as despesas glosadas.
A divergência, portanto, está caracterizada.
4- DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL QUANTO À NECESSIDADE DE
QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO E DA DECADÊNCIA.
[...]
Vê-se que os paradigmas apresentados, Acórdãos nos 9101-003.396 e 1101-
000.899, constam do sítio do CARF, e que eles não foram reformados na matéria
que poderia aproveitar à recorrente.
O primeiro paradigma, Acórdão no 9101-003.396, entretanto, não serve para
demonstrar a alegada divergência em relação ao acórdão recorrido.
Fl. 6178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.430 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
13
[...]
O segundo paradigma, Acórdão no 1101-000.899, já serve para a demonstração
da alegada divergência jurisprudencial.
Naquele caso, a empresa Averdin transferiu recursos para outras empresas do
grupo (Apenina e MKV), que adquiriram a participação societária na Listel, com
pagamento de ágio. A Listel incorporou Apenina e MKV, e passou a deduzir o ágio
que havia sido contabilizado pelas incorporadas.
O voto que orientou o referido paradigma destaca que “a investidora original,
AVERDIN, que efetivamente adquiriu a LISTEL, subsistiu ativa e, inclusive,
mantendo em seu patrimônio o investimento feito na LISTEL.”
E diante desse contexto, o paradigma não só manteve a glosa do ágio, como
também manteve a multa qualificada.
Nesse caso, as situações são realmente semelhantes, e as decisões foram
divergentes.
A divergência, portanto, está caracterizada com base nesse segundo paradigma.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial da PGFN
para a matéria tratada neste quarto tópico.
[...]

Chamada a se manifestar, a contribuinte ofereceu contrarrazões (fls. 5.728/5.796).
Ataca o conhecimento recursal e, no mérito, pugna pela manutenção da decisão ora recorrida.
É o relatório.

VOTO VENCIDO

Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, relator

CONHECIMENTO
O recurso especial é tempestivo.
Passa-se a análise do cumprimento dos demais requisitos para o conhecimento
recursal, notadamente a caracterização do necessário dissídio jurisprudencial, previsto no art. 67
do Anexo II do “antigo” Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
09/06/2015 (RICARF/2015), bem como no art. 118 do RICARF/2023, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09/06/2015, in verbis:
Fl. 6179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.430 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
14
RICARF/2015:
Art. 67 - Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto
contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe
tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o - Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o - A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente
com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido.
(...)

RICARF/2023:
Art. 118 - Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra acórdão que der à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara,
Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
§ 1o - O recurso deverá demonstrar a legislação tributária interpretada de forma
divergente.
(...)
§ 8o - A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente,
com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido.
(...)

Como se nota, compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) julgar recurso
especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outra câmara ou turma do CARF objetivando, assim, implementar a almejada
“segurança jurídica” na aplicação da lei tributária.
O termo “especial” no recurso submetido à CSRF não foi colocado “à toa”, afinal
trata-se de uma espécie recursal específica, mais restrita do ponto de vista processual e dirigida a
um Tribunal Superior que não deve ser confundido com uma “terceira instância” justamente
porque possui função institucional de uniformizar a jurisprudência administrativa.
É exatamente em razão dessa especialidade que o principal pressuposto para
conhecimento do recurso especial é a demonstração cabal, por parte da recorrente, da efetiva
Fl. 6180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.430 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
15
existência de divergência de interpretação da legislação tributária entre o acórdão recorrido e o(s)
paradigma(s).
Consolidou-se, nesse contexto, que a comprovação do dissídio jurisprudencial está
condicionada à existência de similitude fática das questões enfrentadas pelos arestos
comparados, além da dissonância das soluções jurídicas conferidas pelos acórdão cotejados.
Isso significa dizer que é imprescindível, sob pena de não conhecimento do recurso
especial, que sobre uma base fática equivalente (ou seja, situações ou premissas fáticas
efetivamente comparáveis), de fato Colegiados distintos do CARF tenham proferido decisões
conflitantes sobre uma mesma matéria.
Como, aliás, já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem ou
assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre os
acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a pretender a
uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente, não se presta
esta modalidade recursal”.
Trazendo essas considerações para a prática, um bom exercício para se certificar da
efetiva existência de divergência jurisprudencial consiste em aferir se, diante do confronto entre a
decisão recorrida e o(s) paradigma(s), o Julgador consegue criar a convicção de que o racional
empregado na decisão tomada como paradigma realmente teria o potencial de reformar o
acórdão recorrido, caso a matéria fosse submetida àquele outro Colegiado.
Caso, todavia, se entenda que o alegado paradigma não seja apto a evidenciar uma
solução jurídica distinta da que foi dada pela decisão recorrida - e isso ocorre, muitas vezes,
quando a comparação das decisões sinalizam que as conclusões jurídicas são diversas em função
de circunstâncias fáticas dessemelhantes, e não de posição hermenêutica antagônica
propriamente dita -, não há que se falar em dissídio a ser dirimido nessa Instância Especial.
Pois bem.
O acórdão recorrido, nas três primeiras matérias, se vale das razões de decidir do
Acórdão no 1401-006.935, proferido no processo administrativo no 17459.720008/2020-62, o qual
tratou das mesmas glosas aqui discutidas.

Primeira e segunda matérias: TEMPESTIVIDADE DO LAUDO DE AVALIAÇÃO e REAL
ADQUIRENTE (AUSÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL)
De acordo com o voto condutor da decisão ora guerreada:

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 6181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.430 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
16
Por concordar com as conclusões expostas pelo Conselheiro Claudio de Andrade
Camerano sobre as operações que deram origem à autuação, transcrevo abaixo o
seu voto, que adoto como razões de decidir.
Da análise do litígio posto
Do 1o Ágio – aquisição de 70% da SERASA (Recorrente)
[...]
No caso em debate, temos a compradora EBAL de um lado e os vendedores do
outro, que são várias instituições financeiras de grande porte, tais quais aquelas
que constam, à época, no Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras
Avenças, a saber:
- Banco Itaú S.A., Banestado Participações, Administração e Serviços Ltda. e
Banco Itaubank S.A. (Grupo Itaú); - UNIBANCO, Fininvest Negócios de
Varejo Ltda. e Dibens Leasing S.A – Arrendamento Mercantil (Grupo
Unibanco); - Banco BRADESCO S.A, EMBAÚBA Holdings Ltda. (Grupo
Bradesco); - HSBC BANK BRASIL S.A - Banco Múltiplo (HSBC); - Banco ABN
AMRO REAL S.A. e Banco Sudameris Brasil S.A (Grupo ABN); - Banco
Santander Banespa S.A. (SANTANDER)
Pelo racional da autoridade fiscal autuante, as empresas holandesas poderiam
fazer a compra diretamente, sem necessidade de uma empresa aqui no Brasil, no
caso a EBAL, participar da aquisição das ações da Recorrente.
Sim, poderiam, mas pela natureza do contrato de aquisição das ações, só a
variedade/quantidade dos vendedores (acionistas majoritários) e o pagamento a
eles de centenas de milhões de reais, aliado aos pagamentos a dezenas de
acionistas minoritários, já justificaria a participação na operação de uma empresa
sediada no Brasil para a condução do negócio pactuado, segundo a recorrente
“...junto a mais de 40 acionistas vendedores.”
A Recorrente, no recurso voluntário, detalha as suas razões pela utilização de uma
sociedade holding brasileira (EBAL), quais sejam: aspectos financeiros decorrentes
de dezenas de pagamentos aos vendedores, eventuais variações cambiais
negativas pois foram meses de negociação, efetivada em etapas, além dos
aspectos regulatórios no BACEN, aspectos de execução, etc.
Neste sentido, entendo legítima a participação da empresa brasileira EBAL na
condução dos negócios, aliás, tratava-se de uma condição pactuada no referido
contrato:
[...]
CONSIDERANDO QUE as Partes determinaram que as Ações da Companhia
somente serão alienadas para uma sociedade constituída e existente de
acordo com as leis da República Federativa do Brasil.
Fl. 6182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.430 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
17
RESOLVEM as Partes celebrar o presente Contrato de Compra e venda de
Ações e Outras Avenças (“Contrato”), de acordo com os seguintes termos e
condições:
[...]
Ainda, a EBAL apresentava em seus quadros administrativos várias pessoas de
distintos cargos, o que, aparentemente, revela que estariam aptos à participação
na condução da operação, pelo menos não há nenhuma objeção ou restrição
fiscal quanto a este quadro funcional da empresa.
Enfim, no ponto, não se vislumbra nenhuma condução artificial na operação de
compra de ações pela empresa brasileira EBAL, nos termos em que apontado pelo
Fisco.
Sendo a EBAL, legitimamente constituída, que suportou o sobre preço na
aquisição das ações da SERASA, - e aí não importa se o recurso veio de sua
controladora no exterior -, ela é quem detém a participação societária adquirida
com ágio e, como tal, encontra-se apta à sua amortização como despesa, nos
termos da legislação fiscal:
[...]
Em outra situação aventada no TVF, a autoridade fiscal discorre longamente sobre
os fundamentos econômicos do ágio e da necessidade de sua comprovação “em
um documento elaborado antes do efetivo pagamento desse ágio.” Trata-se de
uma argumentação que não causa nenhuma fissura na operação ora vista.
Notório que o fundamento econômico do ágio foi a expectativa de rentabilidade
futura da investida, e o fato de haver laudo, então elaborado em data posterior à
aquisição das ações pela EBAL, é totalmente irrelevante. Tratou-se de operação
de aquisição de ações pactuada entre empresas independentes e o preço
pactuado entre as empresas decorreu de consentimento de ambos, comprador e
vendedores, ou seja, pouco importa se o laudo apresentar valor inferior ou
superior ao acordado pelas partes interessadas, de forma que soa inusitada a
afirmação no TVF de que “O Laudo de Avaliação é feito após para coincidir com o
preço fechado.”
Oportuno mencionar o Acórdão no 1201-001.507, de 14/09/2016, do CARF,
envolvendo a mesma situação ora vista nos autos do presente processo, mas
relativa a fatos geradores de 2007 a 2010, onde foi dado provimento ao recurso
da SERASA:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
[...]
LAUDO DE AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE.
Fl. 6183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.430 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
18
A legislação fiscal não traz previsão de obrigatoriedade de apresentação de
laudo de avaliação anterior à operação que originou o ágio para fins de
dedutibilidade. A apresentação de demonstrativo de rentabilidade futura,
ainda que por meio de estudo técnico interno, preenche os requisitos
previstos em lei, seno que o laudo elaborado em período posterior pode
servir apenas para ratificar o estudo anterior.
[...]
Ainda, o Acórdão no 1302-002.634, de 14/03/2018 e o Acórdão no 1302-003.339,
de 22/01/2019, do CARF, envolvendo a mesma situação ora vista nos autos do
presente processo, mas relativa a fato gerador do ano calendário de 2011 e 2012,
respectivamente, onde foi dado provimento ao recurso da SERASA. Transcrevo
ementa (idêntica em ambos):

[...]
Do 2o Ágio: Aquisição pela EBL e incorporação pela SERASA
Aqui estamos tratando de situação que envolveu ágio na aquisição da empresa
Virid Interatividade Digital Ltda., pela empresa Experiam Brasil Ltda. (EBL), que
guarda semelhança com a situação vista anteriormente.
Em 21 de junho de 2011, a EBL fecha contrato para adquirir a totalidade das
quotas de VIRID por um preço de R$ 105 milhões, com recursos, em parte,
aportados por sua controladora no exterior, a empresa GUS Europe Holdings (GUS
EUROPE), mediante integralização de capital na EBL, em 25 de julho de 2011, de
R$ 60 milhões.
Em 03 de agosto de 2011 foi concretizada a operação por meio do pagamento
pactuado, onde gerou-se um ágio da ordem de quase R$ 100 milhões.
Em 30 de dezembro de 2011, a VIRID foi incorporada pela EBL, a qual passou a
amortizar o ágio, nos termos dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997 e,
posteriormente, a própria EBL acabou sendo incorporada pela Recorrente em
2012, passando a à dedução fiscal do ágio, na condição de sucessora.
A decisão recorrida seguiu o racional da autoridade autuante, nos moldes dos
mesmos argumentos do ágio anterior comentado neste voto.
E, data vênia novamente, entendo legítima a dedução fiscal também nesta
situação.
Os comentários e citações que fiz em relação ao ágio anterior também valem para
esta situação, adaptando a sua leitura a este, quando for o caso, mas, na sua
essência, ambos guardam alta semelhança.
Enfim, no ponto, não se vislumbra nenhuma condução artificial na operação de
compra de quotas pela empresa brasileira EBL na aquisição da VIRID, nos termos
em que apontado pelo Fisco.
Fl. 6184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.430 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
19
Sendo a EBL, legitimamente constituída e operante normalmente, quem suportou
o sobre preço na aquisição das quotas da VIRID, - e aí não importa se o recurso
veio de sua controladora no exterior -, ela é quem detém a participação societária
adquirida com ágio e, como tal, encontra-se apta à sua amortização como
despesa, nos termos da legislação fiscal:
[...]
Ainda, a operação de aquisição ora vista foi concretizada entre partes
independentes, de comum acordo, contrato legítimo e de pagamento em espécie,
com utilização de ajustes de preços de operações de aquisição, no caso, escrow
account e earn-out, algo que sequer foi destacado pela autoridade fiscal e nem
pela decisão recorrida, afinal tratam-se de mecanismos contratuais que geram (ou
podem gerar) controvérsias quanto ao exato valor do preço de aquisição e
possível repercussão no valor do ágio, mas, enfim, as peças processuais referidas
limitaram-se a abraçar a tese de empresa veículo e a intempestividade de laudo
de avaliação, teses que já comentei antes e que trago como pertinentes ao
ambiente ora descrito.
No TVF, a autoridade fiscal discorre longamente sobre os fundamentos
econômicos do ágio e da necessidade de sua comprovação “em um documento
elaborado antes do efetivo pagamento desse ágio.
Em outro momento, específico a esta situação, a citação que consta no TVF:
O laudo apresentado pela fiscalizada, por ser intempestivo, não serve para
atestar o fundamento do ágio apurado. Em virtude de não ter sido
elaborado antes de o ágio ser acordado entre as partes envolvidas na
transação, o documento não pode ser aceito para a finalidade pretendida
pela Fiscalizada.
Trata-se de uma argumentação que não causa nenhuma fissura na operação ora
vista.
O fundamento econômico do ágio, no caso, foi a expectativa de rentabilidade
futura da investida (VIRID), e o fato de haver laudo, então elaborado em eventual
data posterior ao pagamento feito pela EBL pela aquisição das quotas da VIRID,
não se reveste de força suficiente à desqualificar toda a operação que resultou na
debatida amortização do ágio.
Tratou-se de operação de aquisição de ações pactuada entre empresas
independentes e o preço pactuado entre as empresas decorreu de consentimento
de ambos, comprador e vendedores, ou seja, entendo pouco importar se o laudo
apresentar valor inferior ou superior ao valor acordado pelas partes interessadas.
Como bem lembra a Recorrente em seu Recurso Voluntário:
85. Paralelamente a essas questões, é importante ressaltar que, em
momento algum, se coloca em dúvida neste caso que a EBL celebrou o
contrato de compra e venda com as três pessoas físicas, que a EBL
Fl. 6185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.430 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
20
efetivamente pagou o preço de aquisição aos vendedores, e que a própria
EBL incorporou a Virid.
Neste item, no ponto, dou provimento ao recurso voluntário.
Do Ágio na aquisição de 30% da SERASA – AC 2012
[...]
A exemplo da situação anteriormente vista no início, quando da aquisição dos
70% das ações da Recorrente (primeiro ágio), aqui, da mesma forma, se tem uma
variedade de vendedores, no caso os acionistas minoritários e, dentre eles,
algumas instituições financeiras de grande porte, com pagamento a eles de
centenas de milhões de reais, o que já justificaria a participação de uma empresa
sediada no Brasil para a condução do negócio pactuado.
Acerca da EBL, já se mostrou, em tópico anterior, a sua natureza e atividade
econômica e operacional, não se tratando de empresa utilizada para apenas
possibilitar a amortização do ágio surgido. Aqui temos situação parecida com a do
primeiro ágio, tendo a EBL obtido recursos de sua controlada no exterior, por
meio de aportes de capital, para pagamento da aquisição das ações da Recorrente
e a novidade é que, além do aporte, houve ingresso de recursos proveniente de
empréstimo junto à Experian Luxemburg Finance S.à.r.I (Experian Lux), destinado,
também, à referida aquisição.
Enfim, no ponto, não se vislumbra nenhuma condução artificial na operação de
compra das ações pela empresa brasileira EBL, nos termos em que apontado pelo
Fisco.
Sendo a EBL, legitimamente constituída, operante, quem suportou o sobre preço
na aquisição (restante) das ações da SERASA, - e aí não importa se o recurso veio
de sua controladora no exterior -, ela é quem detém a participação societária
adquirida com ágio e, como tal, encontra-se apta à sua amortização como
despesa, nos termos da legislação fiscal:

Especificamente quanto à intempestividade do laudo, o Relator do acórdão ora
recorrido acrescenta que:
... é importante lembrar que a constituição de créditos tributários por meio do
lançamento de ofício é atividade administrativa plenamente vinculada à lei. No
caso em questão, por se tratar de ágios gerados entre 2007 e 2012, a legislação
vigente à época dos fatos ainda não havia recebido as alterações promovidas pela
Lei no 12.973/2014.
[...]
Relativamente ao primeiro ágio, constatou a Autoridade Fiscal que:
Percebe-se claramente que o “CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
AÇÕES”, firmado em 25 de junho de 2007, assim como os demais contratos
Fl. 6186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.430 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
21
de compra e venda de ações, celebrados em 31 de agosto e 21 de setembro
de 2007, já descreviam os preços pelos quais as ações seriam negociadas
antes de sua avaliação ser feita pela KPMG em laudo expedido apenas em
22 de outubro de 2007.
Relativamente ao segundo ágio, afirma a Autoridade Fiscal que:
Percebe-se claramente que o “CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
AÇÕES”, firmado em 21 de julho de 2011, já descrevia o preço pelo qual as
ações seriam negociadas antes de sua avaliação ser feita pela KPMG em
laudo expedido apenas em 24 de outubro de 2011.
Por fim, relativamente ao terceiro ágio, afirma a Autoridade Fiscal que:
Percebe-se claramente que o “CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
AÇÕES”, firmado em 22 de outubro de 2012, já descrevia o preço pelo qual
as ações seriam negociadas antes de sua avaliação ser feita pela KPMG em
laudo expedido apenas em 18 de dezembro de 2012.
É preciso ressaltar aqui que a extemporaneidade debatida consiste em um
período de poucos meses a separar a aquisição da participação societária da
obtenção do laudo. Mesmo após a mudança legislativa que tornou obrigatória a
apresentação de “laudo”, com a alteração da redação do § 3o, do art. 20, do DL
1598/77, o prazo para registro do laudo de perito independente é de 13 meses
contados a partir da aquisição da participação.
Daí se depreende que, mesmo que se entenda que a mudança legislativa veio
para tornar mais clara exigência já prevista na legislação contábil fiscal, a
legislação nunca exigiu – e ainda não exige – a apresentação anterior ou síncrona
do laudo.
Dessa forma, caso se entenda pela exigência da apresentação de laudo de
avaliação, é necessário que esse laudo seja apresentado dentre de um período
razoável. Neste sentido, parece-me adequado o entendimento manifestado pela
Conselheira Lívia de Carli Germano na declaração de voto integrante do Acórdão
no 9101-005.974:

[...]
Dessa forma, merece provimento o recurso voluntário.

Como se vê, em relação ao fundamento dos ágios com base na expectativa de
rentabilidade futura das investidas, o acórdão recorrido questiona a necessidade de laudo apenas
para os dois primeiros ágios, de modo que a discussão dessa matéria para o terceiro ágio (ágio na
aquisição de 30% da SERASA – AC 2012) mostra-se incabível nesse momento por falta de
prequestionamento.
Já em relação aos dois primeiros ágios, o acórdão recorrido, em circunstância fática
de existência de estudos prévios (isso é relatado em diversas passagens do relatório), entendeu
Fl. 6187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.430 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
22
que a legislação até então vigente não exigia a elaboração de laudo contemporâneo. Nesse sentido
a ementa é esclarecedora: a apresentação de demonstrativo de rentabilidade futura, ainda que
por meio de estudo técnico interno, preenche os requisitos previstos em lei, sendo que o laudo
elaborado em período posterior pode servir apenas para ratificar o estudo anterior.
O primeiro paradigma (Acórdão no 1402-002.144), por sua vez, registra que:
CONSENSUS
Trata-se da aquisição de estabelecimentos sob a marca BIG e Ativos, Ativos Fixos e
Direitos e Obrigações decorrentes de Contratos entre a Recorrente (adquirente) e
Sonae Distribuição Brasil S/A ("Sonae"), Fernando Sérgio Maia e José Dimas
Gonçalves.
Para tanto, Sonae (98%) e as referidas pessoas físicas (2%) constituíram
Consensus.
No negócio entabulado, a Recorrente adquiria as operações de diversas lojas do
BIG. Antes disso, porém, Sonae e as citadas pessoas físicas aumentaram o capital
de Consensus com os referidos bens/direitos/obrigações e contratos.
A Recorrente efetuou a aquisição da totalidade das ações de Consensus por
montante superior a seu valor patrimonial.
A autoridade fiscal alega que não houve comprovação do pagamento efetivo do
preço acordado. A respeito do laudo, aponta que o laudo apresentado para
justificar a rentabilidade futura é datado de janeiro de 2006, mas a aquisição fora
realizada meses antes (30/05/2005), o que estaria em confronto com o § 3° do
art. 20 do Decreto-Lei n° 1.578/78 (§ 3° do art. 385 do RIR/99). Além disso,
argumenta que a Recorrente registrou ágio sobre estoques da Consensus (R$
13.286.000,00), montante que não poderia ser confundido com ágio sobre a
expectativa de rentabilidade futura, sendo que tal parcela deveria ser registrada
em subconta própria.
Especificamente em relação ao laudo, argumenta a Recorrente que embora o
laudo tenha sido elaborado em data posterior à aquisição, os dados utilizados
como base para a avaliação estão relacionados ao tempo da aquisição, que
somente viriam a corroborar os documentos e estudos internos por ela
elaborados, documentos esses que, por si só, já supririam a exigência imposta
pelo art. 20 do Decreto-Lei n° 1.578/78.
Pois bem, ante aos fundamentos já utilizados neste voto em relação às operações
anteriores, concluo:
- o laudo elaborado por terceiro é elemento indispensável para comprovação do
ágio, e, portanto, deve ser contemporâneo à aquisição, pois não há como se
desdobrar a aquisição do investimento em custo de aquisição e ágio - base para
a escrituração a ser realizada no mês da realização da operação - no momento
da contabilização, com um laudo elaborado seis meses após a realização do
Fl. 6188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.430 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
23
negócio. Como consequência, a amortização levada a efeito pela Recorrente não
merece prosperar;
- na ausência da comprovação do efetivo pagamento (documentos que
comprovem a transferência bancária), mantêm-se válidas as considerações já
tecidas anteriormente, inclusive quanto à auditoria complementar e os futuros
ajustes de preços.
Assim sendo, nego provimento também em relação a tal parcela de amortização
de ágio.

Grifamos

Nota-se que, em situação fática comparável (laudo apresentado 6 meses após o
fechamento da operação, precedido de documentos e estudos internos), referido precedente
realmente caminhou em sentido oposto ao da decisão recorrida, exigindo como requisito da
dedução de ágio, além do efetivo pagamento (que lá acabou não sendo comprovado), a
contemporaneidade do laudo. Daí a caracterização da divergência para o primeiro e segundo
ágio.
O mesmo, porém, não ocorre com o segundo paradigma (Acórdão no 1301-
001.788), que tratou de situação fática na qual o laudo foi elaborado em 25.6.2008 - dois meses
após a aquisição da participação societária que deu origem ao ágio -, mas sem a apresentação de
documentos ou estudos internos anteriores. Confira-se:
Relatório
[...]
Ressalta a autoridade autuante que a LBR, a despeito de haver sido diversas
vezes intimada a tanto, não apresentou no curso da ação fiscal o laudo de
avaliação exigido pelo § 3° do art. 385 do RIR/1999, hábil a comprovar o
fundamento econômico do valor investido. Apresentou apenas laudo, de lavra
da APIS Consultoria Empresarial Ltda, que determina o valor do patrimônio
líquido da CARAVELAS para fins de incorporação, e não um laudo de avaliação
do patrimônio líquido da LATICÍNIOS MORRINHOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA, atual LBR, hábil a justificar a expectativa de rentabilidade futura que
ensejou o surgimento do ágio.
[...]
- Afirma a impugnante que, no curso da ação fiscal, apresentou
inadvertidamente o laudo de avaliação do patrimônio líquido da CARAVELAS
para fins de incorporação, e não o laudo de avaliação elaborado para a aquisição
da LEITBOM S/A. A fim de sanar esse equívoco, apresenta junto de seu recurso
(fls. 821-843) Laudo de Avaliação elaborado pela APSIS CONSULTORIA
EMPRESARIAL LTDA, em 31/03/2008, que justifica o preço pago pela CARAVELAS
na aquisição do controle da LEITBOM S/A, com fundamento na expectativa de
rentabilidade futura desta empresa.
Fl. 6189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.430 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
24
[...]
Voto Vencido
[...]
Entretanto, em que pese essas iniciais considerações aqui apresentadas, urge
destacar que, ao contrário do que pretende fazer crer a recorrente, a discussão a
respeito da validade da constituição do ágio não se limitava, apenas e tão
somente, à discussão em relação à apontada simulação, mas também, ainda,
conforme se verifica nas disposições do Termo de Verificação Fiscal, também em
relação ao cumprimento dos requisitos legais para a constituição e a válida
amortização do pretendido ágio, sobretudo no que tange à validade do "Laudo"
apresentado, especificamente no que se refere à sua temporalidade.
De fato, antes da lavratura do Auto de Infração, pela contribuinte foi apresentado
aos agentes da fiscalização o Laudo de Avaliação RJ-0185/08-02, elaborado pela
empresa APIS Consultoria, para determinação do valor do Patrimônio Líquido da
empresa CARAVELAS EMPREENDFMENTOS para fins de incorporação e não o
Laudo de Avaliação do PL da LATICINIOS MORRINHOS (LBR-Lacteos). Esse Laudo,
que se encontra às fls. 255 e ss. dos autos, possui "data-base" 30 de Setembro de
2008 ("Pouco depois, em 14/04/208, nova AGE foi realizada na CARAVELAS, na
qual foi deliberado o aumento de seu capital social de R$ 1.000,00 para R$
316.476.907,87. Neste mesmo dia, a MONTICIANO, por intermédio da
CARAVELAS, adquiriu 90.000.000 quotas de emissão da LATICÍNIOS MORRINHO I
ndústria E COMERCIO LTDA, atual LBR, representativas de 100% do capital social
desta empresa, em operação que gerou um ágio de R$ 278.301.202,15.")
Entretanto, com a IMPUGNAÇÃO (fls. 821 e ss), foi apresentado o Laudo da APSIS
RJ-0185/08-01, com data-base de 31/03/2008. Apesar da data indicada, pela
simples leitura do documento, verifica-se que ele é posterior à aquisição da
participação acionária referenciada, sendo ele produzido em 25/06/2008,
posteriormente, portanto, às operações encetadas.
Sendo esse o único documento utilizado como fundamento para o pagamento do
referido ágio, tenho como não atendidas as exigências formais para a sua
formação - e ulterior admissão de sua dedutibilidade -, de sorte que, mesmo
superando as supostas questões antes apresentadas, ainda assim não vejo como
admitir como válida a amortização glosada.
[...]

Posto isso, conheço da matéria TEMPESTIVIDADE DO LAUDO DE AVALIAÇÃO
apenas com base no primeiro paradigma (Acórdão no 1402-002.144), limitando-se a rediscussão
da matéria apenas em relação aos dois primeiros ágios (1o e 2o ágio).
Relativamente à tese do real adquirente, cumpre observar que o acórdão recorrido
parte da premissa de que tanto a EBAL (holding pura) quanto a EBL (operacional) possuiriam
Fl. 6190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.430 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
25
propósito negocial, de modo a legitimar as aquisições dos referidos investimentos por elas
próprias, independentemente da origem dos recursos empregados nas aquisições.
Para a EBAL, foi determinante: (i) a previsão em contrato de que a aquisição deveria
ser feita por empresa brasileira; (ii) a existência de mais de 40 vendedores no Brasil, dentre eles
diversas instituições financeiras e minoritários; e (iii) a existência de várias pessoas de distintos
cargos em seus quadros administrativos. E para a EBL, foram relevantes a sua pré-existência,
histórico operacional e maior facilidade em negociar com as partes brasileiras (vendedores
pessoas físicas no caso da VIRIT e minoritários no caso da SERASA).
Do primeiro paradigma (Acórdão no 9101-003.363) extrai-se de sua ementa que
não é possível o aproveitamento tributário do ágio se as investidoras reais transferiram recursos a
"empresas veículos" com a específica finalidade de sua aplicação na aquisição de participação
societária em outras empresas e se a "confusão patrimonial" advinda do processo de incorporação
não envolve as pessoas jurídicas que efetivamente desembolsaram os valores que propiciaram o
surgimento dos ágios, ainda que as operações que os originaram tenham sido celebradas entre
terceiros independentes e com efetivo pagamento do preço.
E do relatório e voto vencedor deste julgado, transcrevo as seguintes passagens:
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra decisão constante do Acórdão n° 1402-002.373, onde se analisou a
legitimidade do lançamento do IRPJ e CSLL e multas de 150%, consumado por
entender a fiscalização ser indedutível das bases dos referidos tributos a
amortização fiscal do ágio gerado em operação de aquisição de participação
societária de terceiros, através da constituição de empresas chamadas "veículo".
[...]
Nesse contexto, para motivar a lavratura do auto de infração a fiscalização
compreendeu que a única motivação da escolha do esquema de empresas
veículos interpostas entre as reais adquirentes das participações societárias foi
exclusivamente tributária, valendo-se o contribuinte de expedientes tendentes a
ocultar a realidade das operações de compra de participações societárias no
Brasil.
Para a fiscalização, embora as empresas veículo aparentemente tenham efetuado
os pagamentos referentes à compra da KCB e da Kenko, na realidade quem
comprou as empresas foi a KC Delaware e a Kimberly Clark Corporation, sediadas
nos Estados Unidos da América.
Concluiu a fiscalização que as operações ora relatadas revelaram etapas de uma
engenharia societária abusiva e desprovida de qualquer propósito negocial ou
motivação extratributária, engendrada com o evidente intiuto de puramente
forjar a ocorrência de fatos que, no entender do contribuinte, gerariam condições
estabelecidas pela legislação vigente para o aproveitamento fiscal do ágio.
Fl. 6191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.430 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
26
[...]
Voto Vencedor
[...]
O nobre Relator restou vencido quanto: (i) ao não conhecimento do recurso
especial da Fazenda Nacional; e (ii) à negativa de provimento ao recurso especial
da Fazenda Nacional, no que diz respeito à única matéria ali contestada,
relacionada à possibilidade de a confusão patrimonial requerida pelo arts. 7° e 8°
da Lei n° 9.532/1997 envolver empresas veículos.
I) Preliminar de não conhecimento do recurso especial da Fazenda Nacional
[...]
A divergência jurisprudencial inaugurada pela comparação entre os acórdãos
recorrido e paradigma se dá, então, no que concerne ao atendimento do quarto
requisito exigido: a absorção do patrimônio da investida pela investidora. E é
justamente este o ponto fulcral de divergência indicado pela Fazenda Nacional em
seu recurso especial.
O acórdão paradigma entende que somente pode figurar como investidora
originária ou real, para fins da confusão patrimonial exigida pela legislação para
fins de aproveitamento tributário do ágio, aquela empresa que "efetivamente
acreditou na mais valia do investimento, fez os estudos de rentabilidade futura e
desembolsou os recursos para a aquisição da participação societária". Assim, a
interposição de qualquer pessoa diversa daquela que originalmente adquiriu a
participação societária com ágio desatenderia os aspectos pessoal e material,
descaracterizando a aplicação dos arts. 7° e 8° da Lei n° 9.532/1997 e arts. 385 e
386 do RIR/1999.
De forma contrária, o acórdão recorrido não enxerga impedimento à aplicação
dos aludidos dispositivos legais no fato de empresas estrangeiras (caracterizadas
pela Fiscalização como as reais investidoras) se valerem de holdings constituídas
no Brasil, admitidas como empresas veículos, para realizar a aquisição de
participação societária com ágio e posteriormente envolverem estas holdings na
confusão patrimonial exigida pelos arts. 7° e 8° da Lei n° 9.532/1997 e arts. 385 e
386 do RIR/1999.
[...]
Concluo, assim, que restou devidamente comprovada a existência de divergência
jurisprudencial, arguida pela Fazenda Nacional, entre o acórdão recorrido e o
Acórdão n° 9101-002.188, no que diz respeito ao tema da possibilidade de a
confusão patrimonial requerida pelos arts. 7° e 8° da Lei n° 9.532/1997 envolver
empresas veículos diversas das investidoras originárias.
[...]
II) Mérito do recurso especial da Fazenda Nacional
Fl. 6192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.430 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
27
[...]
No caso analisado nos presentes autos, é incontroverso que houve desembolso de
valores nas várias etapas que integraram a aquisição das quotas representativas
do capital social da contribuinte KCB e da KENKO. Também não se discute que os
valores despendidos superaram o valor contábil das quotas alienadas. A existência
do ágio oriundo de tais operações não foi alvo de questionamento pela
Fiscalização ou pela própria PGFN em seu recurso especial.
Ocorre que os recursos financeiros utilizados na aquisição das quotas da
contribuinte e da KENKO não pertenciam às empresas KCTissueB, KCdoB, KCC ou
KCR, mas às controladores estrangeiras do grupo KIMBERLY-CLARK:
KCDELAWARE, KCPENSILVANIA, KIMBERLY-CLARK HOLLAND HOLDINGS BV e
KIMBERLY-CLARK CORPORATION. Tais empresas internalizaram em território
brasileiro a integralidade dos valores utilizados nas operações de aquisição de
participações societárias com ágio, por meio de operações de integralização de
aumento de capital das controladas brasileiras, de pagamentos de empréstimos
contraídos no exterior ou ainda de concessão de empréstimos entre suas
controladas brasileiras, posteriormente liquidados por confusão.
Interpretando-se o conteúdo do art. 386 do RIR/1999 sob a perspectiva da
hipótese de incidência tributária, verifica-se que não restaram observados, no
caso concreto, os aspectos pessoal e material necessários à subsunção da situação
fática à previsão normativa. Sendo assim, a contribuinte recorrida não fazia jus ao
direito de deduzir as despesas decorrentes da amortização do ágio oriundo das
operações de aquisição das suas quotas e das representativas do capital da
empresa KENKO.
Como não foram a KCTissueB, a KCdoB, a KCC ou a KCR que desembolsaram o
valores que deram origem aos ágios contábeis, restou desatendido o aspecto
pessoal da hipótese de incidência do art. 386 do RIR/1999. Os numerários que
pagaram pela aquisição das quotas da contribuinte recorrida e da KENKO saíram
dos ativos das reais investidoras, KCDELAWARE, KCPENSILVANIA, KIMBERLY-
CLARK HOLLAND HOLDINGS BV e KIMBERLY-CLARK CORPORATION.
As empresas KCTissueB, KCdoB, KCC e KCR foram todas, ao final das operações de
reorganização societária analisadas, incorporadas pela contribuinte KCB (de forma
direta ou após terem sido incorporadas pela KENKO, esta posteriormente
incorporada pela KCB). Depois disso, a contribuinte, julgando que estaria
configurada a "confusão patrimonial" entre os ágios e os investimentos que lhes
deram causa, passou a aproveitar as despesas da amortização do ágio para fins
tributários.
Ocorre que tal "confusão patrimonial", principal manifestação do aspecto
material necessário à efetiva incidência da norma tributária prevista no art. 386
do RIR/1999, deve obrigatoriamente se dar entre a investida e a investidora
originária, real. Por investidora originária, entende-se aquela que efetivamente
acreditou na mais valia do investimento, fez os estudos de rentabilidade futura e
Fl. 6193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.430 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
28
desembolsou os recursos para a aquisição da participação societária. Ou seja, no
caso sob análise, a reais investidoras são as empresas KCDELAWARE,
KCPENSILVANIA, KIMBERLY-CLARK HOLLAND HOLDINGS BV e KIMBERLY-CLARK
CORPORATION (e apenas estas).
Sendo assim, a amortização operada pela recorrida não teve amparo dos arts. 7° e
8° da Lei n° 9.532/1997 ou dos arts. 385 e 386 do RIR/1999. Conforme se viu, a
possibilidade de aproveitamento fiscal do ágio, prevista no art. 386 do RIR/1999,
só tem sentido em situações em que a investidora de fato, responsável por arcar
com o dispêndio que faz nascer o ágio, incorpora a pessoa jurídica em que possua
participação societária (investimento) ou é por ela incorporada. No caso dos
autos, as investidoras reais não participaram de "confusão patrimonial" alguma.
[...]

Verifica-se, contudo, que esse precedente analisou a tese da confusão patrimonial
em face de holdings consideradas empresas veículos, assim entendidas como sociedades que,
embora constituídas com recursos provenientes de controladores estrangeiros, foram
consideradas interpostas apenas para reunir as condições para a dedutibilidade do ágio após
incorporação reversa.
Nesse caso, porém, apenas o primeiro ágio foi pago por holding (empresa-veículo
EBAL), mas tal sociedade não foi considerada interposta nos termos do acórdão ora comparado,
tendo sua artificialidade expressamente afastada ante a premissa de que ela foi necessária para
fins de aquisição.
E quanto aos demais ágios, estes foram foram gerados na EBL, empresa esta que,
por já ser operacional bem antes dos aportes financeiros, sequer pode ser rotulada de empresa
veículo.
Diante, então, dessas dessemelhanças fáticas, afasto o primeiro paradigma como
hábil a demonstrar o necessário dissídio.
Isso se repete com o segundo paradigma (Acórdão no 9101-004.500), o qual
registra já em sua ementa que não é possível o aproveitamento tributário do ágio se a investidora
real transferiu recursos a uma "empresa-veículo" com a específica finalidade de sua aplicação na
aquisição de participação societária em outra empresa e se a "confusão patrimonial" advinda do
processo de incorporação não envolve a pessoa jurídica que efetivamente desembolsou os valores
que propiciaram o surgimento do ágio, ainda que a operação que o originou tenha sido celebrada
entre terceiros independentes e com efetivo pagamento do preço.
Do voto conduto desse precedente, extrai-se que:
[...]
Com referência à divergência “legitimidade da amortização fiscal do ágio”, os
questionamentos da Contribuinte já foram enfrentados no Acórdão no 9101-
Fl. 6194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.430 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
29
002.962, e rejeitados por voto de qualidade deste Colegiado, com divergência dos
Conselheiros Cristiane Silva Costa, Daniele Souto Rodrigues Amadio, Gerson
Macedo Guerra e José Eduardo Dornelas Souza, que deram provimento ao
recurso especial. Do voto condutor da Conselheira, e hoje Presidente Adriana
Gomes Rêgo, extrai-se:
[...]
“Em primeiro lugar, os recursos para aquisição do ATACADÃO por KORCULA vieram
da controladora do Grupo sediada no exterior (CARREFOUR BV). Parte através de
integralização em aumento de capital em duas etapas (de CARREFOUR BV para
BREPA e de BREPA para KORCULA, como mostra o descritivo ao início do voto) e
parte em empréstimo de CARREFOUR BV diretamente para KORCULA, empréstimo
para o qual não foram cobrados juros. (...)
[...]
Mas há também outros elementos indicativos da artificialidade da amortização
pretendida.
Tome-se, por exemplo, o curto espaço de tempo entre a passagem da KORCULA
pelo Grupo Carrefour e a efetuação da aquisição do ATACADÃO, bem como a
inexistência de estrutura operativa nessa empresa, consideradas a magnitude e a
complexidade do negócio, que envolvia avaliação de ativos e ágio por rentabilidade
futura. Veja-se:
[...]
A destacar também a rapidez com que os recursos chegaram a KORCULA e
passaram para os alienantes de ATACADÃO e a existência efêmera da KORCULA (...)
E ainda a inconsistência e a incapacidade de a Fiscalizada justificar a existência da
KORCULA: (...)”

Como se percebe, o segundo paradigma, além da origem do recurso, questionou a
própria existência da empresa veículo, fato este que revela uma dessemelhança fática que impede
o conhecimento recursal.
Dessa forma, não conheço da matéria REAL ADQUIRENTE (AUSÊNCIA DE
CONFUSÃO PATRIMONIAL).

Terceira matéria: (DES)NECESSIDADE DAS DESPESAS DE JUROS
De acordo com o voto condutor do acórdão recorrido:
[...]
Primeiramente, como já posicionado, supra, neste Voto, a EBL foi a adquirente
das ações da Recorrente, no caso em percentual próximo dos 30%, o que já afasta
uma das motivações da glosa das despesas dos juros.
Fl. 6195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.430 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
30
Quanto à questão das despesas de juros apresentarem-se desprovidas, segundo
entendimento das autoridades fiscal e julgadora, dos requisitos legais de
dedutibilidade, notadamente quanto à sua necessidade perante o negócio da
empresa, penso, pelo que há nos autos, de forma diferente.
Notório nos autos que a operação, como um todo, fazia parte de uma ampla
reformulação, não só societária, mas também de interesses econômicos, por
meio, inclusive, de incorporações em participações em outras empresas
brasileiras, independentes entre si, com vultosos pagamentos a diversos
acionistas, enfim, todas as situações anteriormente comentadas nada tiveram da
anormalidade defendida pelo órgão fiscal e ratificado pela decisão recorrida.
Entendo, reitero, por tudo que consta nos autos, ser natural a contratação do
empréstimo, então pactuado com a empresa ligada no exterior, sendo que o fato
de não haver nenhuma garantia financeira por parte da EBL (contratante) isto não
seria, por si só, condição suficiente para sustentar a glosa de despesas com juros.
A Recorrente menciona, tanto na impugnação quanto no seu recurso, que o
empréstimo contraído estaria, no contexto da aquisição do investimento, por
meio do instrumento da “compra alavancada” (itens 212 e 224):
[...]
Esta modalidade de quitação da dívida contraída suscita outras abordagens, com
eventuais outros desdobramentos que podem ou não afetar a natureza do
empréstimo, mas, nada disso foi tratado no TVF e nem na decisão recorrida, de
forma que não cabe aqui tecer considerações acerca desta modalidade de
operação, até porque tal questão passou longe das motivações fiscais para a glosa
das despesas com juros.
Ante o exposto, o voto, no ponto, é por dar provimento ao recurso voluntário.

Como se vê, o acórdão recorrido afastou a glosa das despesas com juros por
entender: (i) que a EBL de fato seria a adquirente; (ii) que a contratação de empréstimo para
compra de participação societária mostrou-se necessária; e (iii) pela ausência de considerações
sobre este tipo de operação (compra alavancada) no TVF e na decisão de primeira instância.
O paradigma (Acórdão no 9101-004.500, que é o segundo paradigma trazido para a
matéria REAL ADQUIRENTE (AUSÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL), relata que:
O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre o lucro apurados
nos anos-calendário 2012 e 2013 a partir da constatação de amortização indevida
de ágio gerado na aquisição da autuada por Carrefour Nederland B.V. (Carrefour
BV) com interposição de Korcula Participações Ltda (Korcula), incorporada pela
autuada, além da glosa de despesas financeiras decorrentes de empréstimo
tomado por Korcula destinado à quitação do empréstimo feito junto a Carrefour
BV para aquisição da autuada, e da glosa de juros sobre capital próprio pagos em
Fl. 6196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.430 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
31
desacordo com a participação societária de cada um dos sócios, dada a
interposição de empresa veículo.

A decisão de mérito lá proferida foi assim sintetizada na ementa de tal julgado:
Por ser desnecessário para a realização das transações ou operações exigidas pela
atividade da empresa, e não contribuir para a manutenção de sua fonte
produtora, o empréstimo contraído pelos novos controladores para financiar a
própria aquisição da pessoa jurídica não produz despesas financeiras dedutíveis
na determinação do seu resultado tributável.

Nota-se, assim, que esse julgado adotou a tese de que não se poderiam deduzir os
encargos financeiros contraídos pelos novos controladores para financiar a própria aquisição da
pessoa jurídica, exceto pela real adquirente, que naquele caso, ao contrário deste, foi considerada
a empresa estrangeira.
Trata-se, assim, de situação fática incomparável para os fins pretendidos pela
Recorrente, razão pela qual nega-se seguimento ao recurso para essa matéria.

Quarta matéria: QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO e DECADÊNCIA
Conforme o voto condutor do acórdão recorrido:
[...]
Dessa forma, o cerne da conduta alegadamente fraudulenta foi a utilização das
empresas EBAL e EBL na aquisição da SERASA e VRID.
Nesse ponto, a análise da decadência passará pela mesma discussão que será
enfrentada mais adiante no exame do mérito, qual seja, a utilização de empresa
veículo para viabilização da amortização de ágio, razão pela qual adiantarei aqui o
meu entendimento sobre esse tema.
[...]
... no caso das autuações sobre o ágio, diante das inúmeras discussões ainda não
pacificadas sobre a possibilidade de amortização de ágio interno ou com utilização
de empresa veículo, não há como manter a qualificação da multa de ofício ou
afastar a regra do art. 150, § 4o, do CTN pela imputação de fraude.

Como se nota, e com base no que já foi exposto, o acórdão recorrido reconheceu a
decadência (e, por consequência, afastou a multa qualificada) por entender, primeiramente, que a
utilização da EBAL e EBL teriam sido justificadas por razões extra tributárias. E, em seguida, motiva
Fl. 6197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.430 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
32
que a utilização de empresa veículo, por envolver divergência interpretativa, não é fundamento
hábil a caracterizar fraude ou dolo.
Já no Acórdão no 1101-000.899 (único paradigma aceito), a multa qualificada
restou mantida em face da prática de “negócio jurídico fictício, que se presta, apenas, a construir
um cenário semelhante à hipótese legal que autoriza a amortização do ágio pago na aquisição de
investimentos”.
Naquele julgado, diferentemente desse caso concreto, o Colegiado a quo entendeu
que não houve demonstração quanto à substância econômica da empresa veículo, razões
empresariais ou outros atos de natureza extra-fiscal que tenham sido praticados pelo contribuinte.
Nas palavras do voto vencedor:
Observo, ainda, que a autoridade lançadora aplicou multa qualificada, por
entender que o negócio jurídico praticado foi fictício, montado apenas para gerar
uma vultosa exclusão do Lucro Real. E, embora a oposição feita ao laudo não
mereça prosperar, os fatos descritos demonstram que a APENINA e a MKV foram
criadas apenas para receber em 01/06/99 o capital aplicado na aquisição da
LISTEL, a qual migrou do controle indireto exercido pela AVERDIN para o controle
direto desta após as incorporações que deram ensejo à amortização do ágio aqui
em debate. Nas palavras da Fiscalização, a incorporação da ALIENA e da APENINA
pela LISTEL não alterou a composição do capital social da incorporadora, já que as
participações daquelas duas no capital da LISTEL eram seus únicos ativos.
Conclui-se, daí, que a criação da APENINA e da MKV teve por objetivo, apenas,
construir um cenário que se assemelhasse à hipótese legal que autoriza a
amortização do ágio pago na aquisição de investimentos, circunstância que,
infringe os incisos II e IV do art. 1° e o inciso I do art. 2° da Lei n° 8.137/90; bem
como o art. 72 da Lei n° 4.502/64.
Assim, a multa qualificada deve subsistir.

Trata-se, contudo, de precedente que levou em conta circunstâncias fáticas
dessemelhantes a aqui tratadas, impossibilitando que o presente Julgador crie a convicção de que
aquele Colegiado reformaria a decisão recorrida nesse particular.
Nesses termos, não conheço da quarta matéria.

Conclusão
Pelo exposto, conheço parcialmente do recurso especial, apenas da matéria
“intempestividade do laudo” relativa aos ágios no 1 e no 2 (1o Ágio – aquisição de 70% da SERASA e
2o Ágio - aquisição pela EBL e incorporação pela SERASA).

Fl. 6198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.430 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
33

MÉRITO
Sustenta a Recorrente que a elaboração de laudos que atestam o fundamento
econômico com base na rentabilidade futura das investidas, elaborados com data posterior aos
respectivos negócios, ensejaria a perda do direito de dedução fiscal dos ágios. Em suas palavras:
[...]
Portanto, a anterioridade do laudo econômico é tanto uma imposição de ordem
contábil, imposta pela norma, assim como uma questão de ordem lógica, pois se
assim não ocorrer, não há como imaginar a ocorrência dos fatos. Se a lei exige que
o lançamento do ágio demonstre a sua justificativa econômica, a qual deve ser
demonstrada por documento arquivado na escrituração da empresa, por certo
que esse documento deve ser elaborado antes do pagamento do ágio, nunca
depois. Se a ordem natural das coisas implica a demanda (interesse) surgir antes
da efetiva negociação, não há como imaginar o inverso.
[...]
De fato, compulsando os documentos dos autos, observa-se que, em que pese a
Experian Brasil Aquisições ter adquirido a participação societária da SERASA S.A.,
com o pagamento de suposto ágio, cujas condições finais, segundo a própria
KPMG, foram estipuladas em 28/06/2007, o laudo trazido para justificar o
fundamento econômico desse valor foi elaborado somente em 22 de outubro de
2007 (mais de quatro meses depois).
Não há se falar na existência de estudos internos, prévios à aquisição da
participação societária, que apontaria o valor da rentabilidade futura da SERASA
S.A. Tal afirmativa é contrariada pelo próprio laudo da KPMG, que assim se
manifesta:
Ainda nos termos da legislação, o lançamento do ágio, com fundamento nas letras
"a" ou "b" descritas, deve ser fundamentado em demonstração que o contribuinte
arquivará como comprovante de escrituração.
O presente relatório visa atender especificamente a esse requerimento, no
sentido de demonstrar que o fundamento econômico do ágio registrado pela
Experian Brasil Aquisições Ltda. na aquisição da Serasa é aquele da letra "b".
Tal trecho, embora curto, é de riquíssimo valor. Primeiro porque atesta ser ele o
documento que a Contribuinte se vale para demonstrar o fundamento do ágio.
Qualquer "estudo prévio", "interno", anterior à aquisição, se de fato existente,
não mereceu credibilidade do próprio Experian Group, haja vista a solicitação
feita à KPMG para elaboração do laudo ora mencionado.
Outra importante constatação, expressa no trecho acima transcrito, é que o ágio
já estava registrado na Experian Brasil Aquisições (EBAL). Ora, Senhores(as), qual
seria então a serventia deste laudo da KPMG se, qualquer que fosse as suas
conclusões, o ágio já estava registrado?
Fl. 6199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.430 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
34
[...]
Da mesma forma quanto ao já exposto no ágio anterior, o ágio VIRID padece de
extemporaneidade do laudo de avaliação que teria fundamentado o ágio pago
(pág. 18/19 do TVF). O contrato, de julho de 2011 já definia o preço da aquisição,
pago em 03/08/2011, sendo que o laudo no qual se teria “baseado o registro
contábil do ágio” foi produzido em 24 de outubro de 2011.
Da mesma forma, o ágio SERASA 2 padece de extemporaneidade do laudo de
avaliação que teria fundamentado o ágio pago (pág. 51 do TVF). O contrato, de
outubro de 2012 já definia o preço da aquisição, pago em 23/11/2012, sendo que
o laudo no qual se teria “baseado o registro contábil do ágio” foi produzido em 18
de dezembro de 2012.

Razão, porém, não lhe assiste. Senão, vejamos:
À época dos fatos narrados, encontrava-se em vigor, sem alterações, o artigo 20 do
Decreto-Lei no 1.598/77, base legal do artigo 385 do RIR/99, in verbis:
Artigo 385 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com
o disposto no artigo seguinte; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição
do investimento e o valor de que trata o inciso anterior.
§ 1o - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento.
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2o
deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração.

Como se percebe, tal dispositivo estabelece que o contribuinte que avaliar um
investimento pelo método da equivalência patrimonial deve, no momento da aquisição, desdobrar
Fl. 6200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.430 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
35
o respectivo custo entre valor patrimonial das ações adquiridas e ágio, sendo o ágio calculado
pela diferença entre o valor pago pela participação societária e o correspondente valor
patrimonial, podendo ter os seguintes fundamentos econômicos: (a) valor de mercado dos bens
do ativo superior ao registrado na contabilidade; (b) rentabilidade futura esperada da investida; e
(c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
Além do ágio decorrente do item (a), também o ágio relativo ao item (b), ou seja,
de rentabilidade futura, deve estar suportado, nos termos da lei até então vigente, em
demonstração que o contribuinte arquivará como comprovante da escrituração.
Nesse ponto, merece ser trazido à baila a declaração de voto da Conselheira Lívia
De Carli Germano, apresentada no Acórdão no 9101-005.974, in verbis:
[...]
A norma constante da redação original do § 3o do artigo 20 Decreto-Lei
1.598/1977 tem o seguinte conteúdo:
-> Hipótese: “aquele que registre, contabilmente, ágio com os fundamentos
de que tratam as letras a e b do § 2o”
-> Consequente: “deve arquivar a demonstração que comprove tal
escrituração”.
Observa-se que não faz parte do conteúdo dessa norma a maneira como as partes
convencionam o negócio pactuado. Assim, independentemente do critério que as
partes efetivamente utilizaram para convencionar o preço a ser pago pela
participação societária negociada, o adquirente somente poderá registrar
(contabilmente) ágio de rentabilidade futura se estiver munido de um
demonstrativo que assim suporte tal lançamento em tal fundamento
Sob esse prisma, verifica-se que a demonstração (ou “laudo”, como também se
convencionou chamar) é um requisito importante para o registro do ágio e que,
uma vez cumprida tal formalidade -- ou seja, havendo demonstração que possa
respaldar o valor negociado na rentabilidade futura da adquirida -- o ágio pode
ser registrado como tendo tal fundamento e passará a ser tratado, também para
fins fiscais, como tal.
Quando se percebe que a legislação não vincula a elaboração do laudo à
negociação da participação societária, e sim ao registro contábil do ativo
adquirido, verifica-se que, para falar em “intempestividade” na elaboração do
laudo, é necessário verificar até quando tal registro poderia ocorrer.
É fato que, na época dos fatos em questão, a legislação tributária não trazia prazo
específico para tal registro.
Sabe-se que, atualmente, o § 3o do artigo 20 do Decreto-Lei 1.598/1977, na
redação atual dada pela Lei 12.973/2014, exige que o laudo tenha seja elaborado
(e apresentado) até o 13o mês subsequente à aquisição da participação societária
(grifamos):
Fl. 6201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.430 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
36
§ 3o O valor de que trata o inciso II do caput deverá ser baseado em laudo
elaborado por perito independente que deverá ser protocolado na Secretaria da
Receita Federal do Brasil ou cujo sumário deverá ser registrado em Cartório de
Registro de Títulos e Documentos, até o último dia útil do 13o (décimo terceiro)
mês subsequente ao da aquisição da participação.
Tal exigência não é por acaso, já que a normas contábeis, muito embora indiquem
que os registros contábeis devem ser realizados na data da combinação de
negócios, também contemplam o chamado “período de mensuração”, que “não
deve exceder de um ano a contar da data da aquisição”, e durante o qual se
ajustam valores provisórios – neste sentido, por exemplo, o item 14 do CPC 15 define:
“Período de mensuração é o período após a data de aquisição durante o qual a entidade
adquirente poderá ajustar os valores provisórios reconhecidos para uma combinação de
negócios. O período de mensuração proporciona à entidade adquirente um tempo
razoável para obter as informações necessárias para identificar e calcular, na data de
aquisição, de acordo com as exigências deste Pronunciamento, os seguintes itens: (...) (d) o
montante do ágio por expectativa de rentabilidade futura, ou o ganho resultante de uma
compra vantajosa.”).
Até o advento da Lei 12.973/2014, na ausência de norma expressa que estabeleça
um prazo específico, a definição acerca da tempestividade do demonstrativo
passa por uma investigação sobre qual seria o prazo razoável para que o sujeito
passivo proceda aos seus devidos registros contábeis. É neste sentido que o prazo
de 12 meses acima referido pode servir de parâmetro adequado.
Daí porque, no caso dos autos -- em que os demonstrativos foram elaborados
cerca de um mês, dois meses e sete meses depois da aquisição --, compreendo
que não há fundamentação suficiente para que se os considere intempestivos,
não podendo as respectivas amortizações fiscais dos ágios serem questionadas
sob tal argumento.

Por concordar com esse entendimento, e tendo em vista que os laudos dos três
ágios em questão foram elaborados dentro deste período de 13 meses (mais precisamente quatro
meses, três meses e um mês depois de cada uma das aquisições), nenhum reparo cabe ao que
restou decidido pelo Colegiado a quo.
Mas, não é só.
Na ausência de previsão legal que exigia laudo elaborado por terceiro ou que
estabelecesse padrões mínimos quanto à forma de demonstração do lançamento contábil de ágio
na época dos fatos geradores aqui envolvidos, o contribuinte pode se valer de todos os meios de
prova para demonstrar que o ágio foi escriturado com base na rentabilidade futura da investida.
E nesse caso concreto, não se pode perder de vista que, além dos referidos laudos
técnicos, o sujeito passivo também demonstrou, já na fase de fiscalização e também em sede de
contencioso, que as aquisições societárias em questão foram precedidas de análises técnicas
formalizadas em documentos internos de avaliação dos investimentos.
Fl. 6202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.430 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
37
Conforme relatado pelo acórdão recorrido, a Recorrida apresentou estudos internos
- nunca questionados pela fiscalização e pela DRJ – que, assim como os laudos, embasam a
rentabilidade futura das participações societárias adquiridas.
Para o 1o ágio, foi disponibilizado apresentado memorando interno elaborado pelo
grupo Experian em 28.3.2007 (antes, portanto, do fechamento) com a avaliação econômico-
financeira da Recorrente (doc. no 60 da Impugnação), indicando, com base em projeções do fluxo
de caixa descontado, que o valor de mercado da SERASA seria de aproximadamente R$ 3,45
bilhões (considerando 100% das suas ações).
A propósito, o Acórdão no 1201-001.507, já transitado em julgado e utilizado nas
razões de decidir do acórdão recorrido, analisando justamente a glosa do 1o ágio, reconheceu a
legitimidade dessa avaliação, conforme atesta a seguinte passagem do seu voto condutor:
Conforme constam dos autos, a avaliação acerca da rentabilidade futura da
empresa Serasa que serviu como ponto de partida para a formação do preço pago
na aquisição das ações, foi primeiramente efetuada pela própria Experian. Neste
sentido, consta dos autos, um trabalho interno de 28/03/2007, no qual se verifica
que o valor de mercado calculado do objeto de aquisição fora de R$ 3,45 bilhões.
O fato é que uma vez conhecidas as premissas econômicas e financeiras que
envolviam a Serasa (anteriormente detidas por bancos – que certamente, sabem
planejar de forma estruturada seus negócios), a Experian se comprometeu
contratualmente a pagar o valor de R$ 2,24 bilhões pela parcela de 65% das
ações. Posteriormente, foi elaborado um Laudo de Avaliação pela empresa KPMG
datada de 22.10.2007, antes da data de incorporação da Experian Brasil pela
Recorrente. Tal laudo consta dos autos e traz de forma estruturada o racional de
cálculo de rentabilidade futura da Serasa.
O Fisco contesta o fato do laudo ter sido elaborado em data posterior à aquisição
das ações pela Experian Brasil. Em primeiro lugar, é necessário observar que a
legislação não traz a obrigação de elaboração de um ‘laudo’, mas sim de
demonstrativo da rentabilidade futura da empresa, o que no caso em tela, se
materializou através do estudo interno elaborado pela própria Experian. E isso
ocorreu antes da aquisição das ações. (...)
Diante do exposto, entendo que o estudo interno elaborado pela empresa
Experian antes da aquisição das ações, somado ao Laudo de Avaliação elaborado
pela empresa KPMG posteriormente à aquisição das ações mas previamente à
incorporação reversa, atende o requisito legal de forma a permitir a dedução do
ágio.

Também a aquisição da VIRID (2o ágio) precedeu de estudos prévios (doc. no 71 da
Impugnação), produzidos pelo grupo Experian em junho/2011 (um mês antes, portanto),
Fl. 6203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.430 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
38
mediante o método de “Fluxo de Caixa Descontado”, estimando o valor de mercado de até US$
105,3 milhões.
Nesse contexto, forçoso concluir que o lapso temporal dos laudos, além de
plenamente justificável aos olhos da lei de regência e de toda a lógica do registro de ágio surgido
em operações entre partes não relacionadas com efetivo pagamento (inclusive de IR sobre ganho
de capital do alienante), jamais poderia servir de fundamento contra a demonstração do
fundamento econômico de rentabilidade futura, ainda mais quando também amparados em
estudos internos previamente realizados.
Nenhum reparo, contudo, cabe à decisão ora recorrida.

Conclusão
Pelo exposto, nego provimento ao recurso especial.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

VOTO VENCEDOR
Conselheira Edeli Pereira Bessa, redatora designada
O I. Relator restou vencido em seu entendimento contrário ao provimento do
recurso especial fazendário. A maioria do Colegiado compreendeu que deveria ser dado
provimento parcial ao recurso com retorno ao colegiado a quo para apreciação das
demonstrações que teriam sido elaboradas antes das aquisições referentes aos ágios no 1 e no 2.
A maioria deste Colegiado3 já se manifestou acerca da necessidade de que o
fundamento econômico do ágio conste de avaliação existente no mínimo até a data do
fechamento do negócio entre as partes, nos termos expressos pelo Conselheiro Luiz Tadeu
Matosinho Machado, condutor do Acórdão no 9101-007.290:
Em que pese o bem fundamentado voto do d. relator, a maioria qualificada do
colegiado entendeu que o recurso fazendário deveria ser provido em parte no

3 Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo
Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose Dalle Lucca, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente), e restaram
vencidos os Conselheiros Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior (relator), Luis Henrique Marotti Toselli e Maria
Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic.
Fl. 6204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.430 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
39
tocante à matéria que restou conhecida, cabendo a este redator expor as razões
da decisão.
Com feito, a discussão de mérito refere-se à interpretação do art. 20, § 3o do DL.
No 1598/1977, que dispunha na redação vigente à época dos fatos examinados,
verbis:
Art 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com
o disposto no artigo seguinte; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do
investimento e o valor de que trata o inciso anterior.
§ 1o O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento.
§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico:
I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior
ao custo registrado na sua contabilidade;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do
parágrafo anterior deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte
arquivará como comprovante da escrituração. (g.n.)
No entendimento do d. relator até o advento a alteração introduzida pela Lei no
12.973/2014 ao dispositivo mencionado, notadamente ao seu parágrafo 3o4 a lei
não estabeleceu qualquer formalidade e tampouco prazo para a demonstração do
fundamento do ágio a ser registrado contabilmente e que tampouco as normas
contábeis o exigiriam.
Defende, ainda, que até mesmo por razões de ordem prática e negociais seria
impossível a determinação do valor do ágio a ser escriturado na data da
negociação, pois não é possível levantar instantaneamente um balanço nesta data
com a devida aferição de todos os elementos patrimoniais de modo a apurar o
efetivo montante do ágio pago. Aponta que existe um período de tempo para a
mensuração do ágio a ser registrado contabilmente e que a elaboração de uma
demonstração dentro desse período seria compatível com as normas então
vigentes.

4 § 3o O valor de que trata o inciso II do caput deverá ser baseado em laudo elaborado por perito independente que
deverá ser protocolado na Secretaria da Receita Federal do Brasil ou cujo sumário deverá ser registrado em Cartório
de Registro de Títulos e Documentos, até o último dia útil do 13o (décimo terceiro) mês subsequente ao da aquisição
da participação.
Fl. 6205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.430 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
40
Com a devida vênia do d. relator, discordo desse racional.
De fato, o dispositivo vigente à época dos fatos não estabelecia uma forma
específica e tampouco a necessidade de um laudo pericial para a demonstração
do fundamento do ágio que foi pago em face do valor patrimonial da empresa
adquirida.
Não obstante a lei dispôs expressamente sobre a necessidade de identificação e
demonstração do fundamento do ágio pago quando decorrente do valor de
mercado dos bens do ativo ou da expectativa de rentabilidade futura, que deve
ser arquivada como comprovante da sua escrituração.
O que a lei exige é a demonstração do que motivou o sobrepreço pago pela
investidora em face do patrimônio conhecido da investida no momento da
aquisição. Ou seja, não se trata de uma mera demonstração matemática do valor
do ágio registrado decorrente da comparação entre o valor patrimonial da
empresa adquirida e o valor efetivamente pago pelo investimento, mas sim uma
demonstração fundamentada de que o sobrepreço pago sobre o valor patrimonial
da investida decorre de um daqueles fatores.
Não há que se olvidar que, para além de um dispositivo que orientava a forma de
reconhecimento contábil o art. 20 do DL. no 1.598/1977 é e sempre foi norma de
cunho fiscal e da qual decorre a possibilidade de sua amortização antes mesmo da
realização ou extinção do investimento. Portanto, o registro contábil dessas
grandezas deve estar amparada em avaliações técnicas sólidas que deem respaldo
ao fundamento que vier a ser reconhecido.
Ora, sabe-se que os registro contábeis devem ocorrer na medida em que os fatos
econômicos aconteçam, ainda que possam vir a sofrer ajustes futuros em face de
novas reavaliações ou mesmo a constatação de equívocos na mensuração de
ativos e passivos por ocasião do registro original.
Daí, a meu ver, ser desimportante para fins desse registro da aquisição do
investimento da existência de um balanço patrimonial levantado na mesma data.
Não é isto que determina o fundamento do ágio pago. O levantamento do valor
patrimonial na data do fechamento do negócio pode servir para determinar o
efetivo montante do ágio pago, mediante a comparação com os valores
efetivamente pagos na aquisição do investimento, mas não para identificar o
fundamento do ágio.
O fundamento econômico do ágio é o motivo pelo qual o investidor se dispôs a
pagar um valor superior ao patrimônio conhecido da empresa investida em
determinada data. É o que determinou o preço acima do valor patrimonial. Isto
pode ocorrer em face de ativos importantes estarem subavaliados no patrimônio
da empresa investida, a fundos de comércio não reconhecidos contabilmente ou
como no caso sob análise em face da expectativa de rentabilidade futura da
empresa alvo.
Fl. 6206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.430 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
41
É intuitivo que esta avaliação deva ser feita e existir no mínimo até a data do
fechamento do negócio entre as partes. Não que ela seja a única determinante do
preço de fechamento, mas é o elemento de seu balizamento que identifica a
natureza do ágio a ser efetivamente apurado. Evidentemente que a expectativa
de rentabilidade pode ser ainda maior que o valor pago, mas por razões e
interesses negociais entre as partes o negócio ser fechado por um valor menor.
Ou vice-versa.
Portanto, a meu ver, o que a lei estabelece é o registro do valor que determinou o
sobrepreço pago na data da aquisição ou do fechamento do negócio,
independentemente de eventuais ajustes no valor do ágio reconhecido em face
da reavaliação ou mensuração de ativos e passivos em balanço levantado
posteriormente à data da aquisição que exijam seu reconhecimento.
Aliás, é bastante comum nos depararmos nos contratos de aquisições analisados a
existência de cláusulas de salvaguarda e até mesmo de retenção de valores do
negócio em face da necessidade de levantamentos posteriores, tais como
estoques efetivos, dívidas fiscais ou trabalhistas, ações judiciais, ou outros
eventos extraordinários que podem determinar ajustes nos registros dos ágios
originalmente registrados sem levar em consideração tais variáveis.
Note-se que, diferentemente das novas disposições introduzidas pela Lei no
12.973/2014, sob a égide das disposições originais não havia a obrigatoriedade de
avaliação a valor justo dos ativos adquiridos e passivos assumidos antes da
determinação do valor do ágio pago, de sorte que toda a diferença relativa ao
sobrepreço podia (e assim costumava ocorrer) ser atribuída à rentabilidade
futura.
É por isto que as disposições dadas pela nova redação do § 3o do art. 20 do DL.
1598/1977, que estabelece a obrigatoriedade de apresentação de um laudo
pericial até o último dia útil do 13o (décimo terceiro) mês subsequente ao da
aquisição da participação, não podem ser transpostas para as situações ocorridas
antes dessa alteração.
Veja-se o que dispõe o § 5o do art. 20, introduzido pela Lei no 12.973/2014, verbis:
[...]
§ 5o A aquisição de participação societária sujeita à avaliação pelo valor do
patrimônio líquido exige o reconhecimento e a mensuração:
I - primeiramente, dos ativos identificáveis adquiridos e dos passivos assumidos a
valor justo; e
II - posteriormente, do ágio por rentabilidade futura (goodwill) ou do ganho
proveniente de compra vantajosa.
[...]
Ou seja, pelas novas disposições legais o ágio por rentabilidade futura (goodwill) é
residual, pois resulta da diferença entre o valor pago e o valor justo dos ativos
Fl. 6207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.430 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
42
identificáveis adquiridos e passivos assumidos, o que antes não ocorria. Daí a
possibilidade de ser mensurado e identificado em laudo elaborado até o 13o mês
após a aquisição da participação.
Assim, sob a égide da antiga redação do art. 20 do DL. 1598/1977 é imprescindível
para o reconhecimento do ágio por rentabilidade futura das operações a
existência de demonstração prévia dos fundamentos que ensejaram o
reconhecimento do ágio, de sorte que um laudo ou demonstração elaborado
meses após o registro contábil da aquisição e do ágio não se presta a comprovar o
fundamento econômico deste.
Este entendimento já foi sufragado por esta turma em outra composição,
conforme se colhe do voto condutor Acórdão no 9101-003.008, de 08/08/2017,
sob o da lavra da ex-conselheira Adriana Gomes Rego, verbis:
Embora assista razão à Contribuinte quando afirma que a lei então vigente
não estabelecia uma forma determinada para a apresentação da demonstração
de que aqui se trata, e, nesse sentido, não se podia exigir documento na
forma de laudo assinado por três peritos, também acerta a Turma a quo
quando assenta no acórdão recorrido que "não é qualquer documento que
pode se valer o sujeito passivo para demonstrar e comprovar o motivo
determinante dos fundamentos econômicos do valor do ágio". Como bem se
assinala ali, "para que se possa dar credibilidade ao documento que contenha a
avaliação econômica da empresa, é mais do que razoável pressupor que seja
um documento técnico completo, elaborado por pessoas habilitadas e que
contenha uma exposição clara e consistente da forma como se chegou ao valor
presente da empresa avaliada".
Nesse quadrante, em primeiro lugar, deve o documento demonstrar o valor
econômico-financeiro que alcança a participação societária que se está
adquirido, quando se considera as perspectivas de rentabilidade futura da
empresa em que se está fazendo o investimento.
É precisamente a diferença entre esse valor e o valor de patrimônio líquido da
participação societária em aquisição, diferença que aqui vamos chamar de
sobrevalor, advindo das perspectivas de rentabilidade futura da investida, que vai
caracterizar o sobrepreço pago na aquisição da participação societária como ágio
por expectativa de rentabilidade futura, e, assim, possibilitar a dedução de sua
amortização na apuração do IRPJ e da CSLL.
É claro que o sobrepreço pago na aquisição da participação societária pode vir
a ser maior do que o sobrevalor advindo das perspectivas de rentabilidade
futura da investida. Nesse caso, o ágio por expectativa de rentabilidade futura
dedutível encontra limite no sobrevalor advindo das perspectivas de
rentabilidade futura. É dizer, não se pode deduzir amortização correspondente
à parte do sobrepreço que não decorre de expectativa de rentabilidade
futura, simplesmente porque essa parcela não constitui ágio por expectativa
de rentabilidade futura.
Se, por outro lado, ocorrer o contrário, isto é, caso o sobrepreço pago na
aquisição da participação societária venha a ser menor do que o sobrevalor
Fl. 6208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.430 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
43
advindo das perspectivas de rentabilidade futura, o ágio por expectativa de
rentabilidade futura dedutível encontra limite no sobrepreço efetivamente
pago. Em outras palavras, não se pode deduzir amortização da parte do
sobrevalor que, por algum motivo, não se traduziu em ágio pago.
Vê-se, portanto, que a objetiva e precisa determinação e demonstração do
valor econômico-financeiro da participação societária em aquisição a partir das
perspectivas de rentabilidade futura da empresa é crucial para a fixação dos
efeitos tributários do pagamento do ágio correspondente. E constitui ônus da
adquirente. Não basta, assim, estimá-lo de forma subjetiva, é preciso
determiná-lo, e demonstrá-lo, matematicamente, de forma precisa. E arquivar
a documentação em que isso é feito. Só assim o ágio restará quantificado e
demonstrado. Só assim sua amortização poderá ser deduzida na apuração do IRPJ e
da CSLL.
Socorrendo-me do Dicionário Eletrônico Houaiss (verbete "demonstração")
assinalo que "demonstrar" aqui pressupõe a exposição de um "raciocínio que torna
evidente o caráter verídico de uma proposição, ideia ou teoria". É dizer, não se
trata aqui de meramente afirmar certo valor econômico-financeiro a partir de
certas presmissas, mas determiná-lo matematicamente, evidenciando como a
ele se chegou. No amplamente aceito e difundido método do Fluxo de Caixa
Descontado ("Disconted Cash Flow"), por exemplo, o valor da empresa é
determinado pelo fluxo de caixa descontado por uma taxa que reflita o risco
associado ao investimento.
Nesse caminho, uma vez que o valor econômico-financeiro da participação
societária que se está adquirido decorre das perspectivas de rentabilidade futura
da investida, é imprescindível que a demonstração desse valor se construa
matematicamente a partir das projeções de rentabilidade esperada. Como bem
pontuou a decisão recorrida, louvando-se na doutrina de Luís Eduardo
Schoueri (Ágio em Reorganizações Societárias (Aspectos Tributários), São
Paulo, Dialética, 2012, p. 36/37), "o demonstrativo de rentabilidade futura
deverá fornecer dados a respeito do mercado em que atua a empresa avaliada, as
projeções de rentabilidade esperada em determinado período, trazendo por
técnicas de matemática financeira, tais resultados a valor presente, de modo
a se calcular o valor de mercado da empresa em determinado momento".
No aspecto temporal, deve a demonstração do ágio por rentabilidade
futura ser contemporânea à aquisição da participação societária com ágio,
não havendo sentido em se admitir fundamentação da rentabilidade
futura a posteriori. A determinação do valor econômico-financeiro da
participação societária deve preceder a aquisição com ágio, não
podendo se sustentar que primeiro se pague o ágio, para que depois se
venha a justificá-lo. (g.n.)
Vale trazer à baila o que deixou assentando o então Conselheiro João Otávio
Oppermann Thomé no acórdão no 1102-001.104 (2a Turma Ordinária da 1a
Câmara da 1a Seção, 7 de maio de 2014):
De início, registre-se que a lei não exige propriamente a produção de
um laudo que ateste a rentabilidade futura da coligada ou controlada,
Fl. 6209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.430 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
44
senão antes exige uma mera “demonstração” desta rentabilidade futura
— a qual, por certo, também se pode materializar em um laudo.
Contudo, a lei exige que essa demonstração seja arquivada como
comprovante da escrituração do fundamento do ágio.
Escrituração, a qual, aliás, também obrigatoriamente deve indicar o
fundamento econômico do ágio, já no momento da aquisição de
participação societária.
Analisadas em conjunto essas duas disposições legais obrigatórias,
percebe-se claramente que o fundamento econômico do ágio há de ser
determinado antes — ou, no máximo, até o momento — da aquisição.
Trata-se, ainda, de uma questão de ordem lógica: não faz sentido
imaginar que o fundamento econômico determinante para o pagamento
de um ágio somente possa ter-se tornado conhecido após a operação de
compra. Ora, se somente tornou-se conhecido após a aquisição, não pode
ter sido ele o fator determinante para o pagamento ocorrido. (g.n.)
Assim, a prova de que foi a rentabilidade futura a razão do pagamento
do ágio incumbe obrigatoriamente à empresa que por ele pagou, e tal
prova há de ser feita com documentos contemporâneos aos fatos.
Dito isso, comungo da conclusão a que chegou a Turma recorrida no sentido de
que a Contribuinte não logrou comprovar que, ao tempo da aquisição, foi
arquivada documentação que demonstra de forma efetiva o valor
econômico-financeiro da participação societária em aquisição a partir das
perspectivas de rentabilidade futura. E, como se viu, isso era ônus seu, não se
podendo admitir, assim, a dedução de amortização do ágio correspondente.
[...]
A discussão no referido precedente teve em conta a tese desenvolvida pelo
Conselheiro Heldo dos Santos Pereira Júnior no sentido de que o Decreto-lei no 1.578/77 não
estabeleceu qualquer formalidade e tampouco prazo para a demonstração do fundamento do ágio
a ser registrado contabilmente e que muito menos as normas contábeis o exigiriam. O
entendimento prevalente neste Colegiado foi no sentido não só de afirmar a necessidade desta
demonstração, como também de que ela evidencie avaliação que deve ser feita e existir no
mínimo até a data do fechamento do negócio entre as partes.
Note-se que o voto acima transcrito refere vários requisitos formais desta
demonstração5 mas, como delineado no âmbito do conhecimento do recurso especial, não é
possível, aqui, adentrar ao exame do conteúdo das provas que a Contribuinte apresentou em
impugnação como demonstrações do fundamento dos ágios amortizados elaboradas antes da
aquisição dos investimentos.

5 Quanto a este aspecto, inclusive, este Colegiado já se posicionou no Acórdão no 9101-007.048, assim ementado:
ÁGIO. RENTABILIDADE FUTURA. DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ECONÔMICO-FINANCEIRO DA PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA EM AQUISIÇÃO. EFETIVIDADE E CONTEMPORANEIDADE À AQUISIÇÃO.
A lei exigia demonstração, contemporânea aos fatos que ensejaram o ágio, do valor econômico-financeiro da
participação societária com base em perspectivas de rentabilidade futura da empresa. Não havia, contudo, a
imposição de que tal demonstração fosse produzida na forma de laudo.
Fl. 6210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.430 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
45
A PGFN procura desconstituir a necessidade de apreciação dos alegados “estudos
internos” por incompatibilidade com o expresso no laudo posterior à aquisição:
Não há se falar na existência de estudos internos, prévios à aquisição da
participação societária, que apontaria o valor da rentabilidade futura da SERASA
S.A. Tal afirmativa é contrariada pelo próprio laudo da KPMG, que assim se
manifesta:
Ainda nos termos da legislação, o lançamento do ágio, com fundamento nas
letras "a" ou "b" descritas, deve ser fundamentado em demonstração que o
contribuinte arquivará como comprovante de escrituração.
O presente relatório visa atender especificamente a esse requerimento, no
sentido de demonstrar que o fundamento econômico do ágio registrado
pela Experian Brasil Aquisições Ltda. na aquisição da Serasa é aquele da
letra "b".
Tal trecho, embora curto, é de riquíssimo valor. Primeiro porque atesta ser ele o
documento que a Contribuinte se vale para demonstrar o fundamento do ágio.
Qualquer "estudo prévio", "interno", anterior à aquisição, se de fato existente,
não mereceu credibilidade do próprio Experian Group, haja vista a solicitação
feita à KPMG para elaboração do laudo ora mencionado.
Mais à frente, afirma inexistir qualquer documento prévio ao pagamento do 1o ágio:
Demonstra-se, assim, que, tal como fora constatado pela Fiscalização, a
Contribuinte não logrou demonstrar o fundamento econômico exigido pela lei
quanto ao ágio pago quando da aquisição de 70% da SERASA S.A. Não consta dos
autos qualquer documento prévio ao seu pagamento que ateste a sua
fundamentação na rentabilidade futura da empresa. Não há no processo qualquer
elemento que ateste o elemento volitivo da Experian Brasil6 quando da aquisição
da SERASA S.A.
Claro se mostra, portanto, que o ágio formalmente pago pela Experian Brasil
Aquisições (EBAL) não foi pautado na rentabilidade futura da SERASA S.A.. Se
assim tivesse sido, a Contribuinte não teria qualquer problema em trazer aos
autos o documento que pautou (e, portanto, antecedeu) a sua decisão de pagar o
ágio.
Contudo, os demonstrativos relativos aos ágios no 1 e no 2 – acerca dos quais o
recurso especial fazendário foi conhecido - cuja amortização foi glosada estão referidos na
impugnação e no recurso voluntário, e o excerto extraído do laudo relativo à primeira operação
não se presta a negar sua existência. Assim, o recurso especial da PGFN não pode ser provido
integralmente.
A autoridade julgadora de 1a instância concordou com a acusação fiscal no sentido
de que, em relação ao 1o ágio, os contratos firmados “[...] já descreviam os preços pelos quais as

6 Isso se admitindo, ad argumentandum, que a Experian Brasil não era uma empresa veículo, como, de fato, era.
Fl. 6211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.430 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
46
ações seriam negociadas antes de sua avaliação ser feita pela KPMG” ou por quem quer que fosse.
Também consignou que no caso da aquisição da VIRID ("segundo ágio"), o laudo elaborado pela
KPMG em 24/10/2011 não se presta a legitimar o fundamento econômico do ágio apurado em
21/07/2011, pelos mesmos motivos acima reproduzidos.
Em tais circunstâncias, reformada a premissa do Colegiado a quo de que são
admissíveis as demonstrações elaboradas depois das aquisições, impõe-se o retorno dos autos
para apreciação das demonstrações que teriam sido elaboradas antes das aquisições.
Observe-se, ainda, que o recurso voluntário traz questionamento subsidiário acerca
das multas isoladas aplicadas por falta de recolhimento de estimativas, que poderá demandar
apreciação se subsistir alguma parcela das glosas que repercutiram na apuração do lucro
tributável ao final dos anos-calendário 2013 e 2014 e das estimativas devidas.
Estas as razões, portanto, para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso especial da
Fazenda Nacional, com retorno dos autos ao colegiado a quo para apreciação das demonstrações
que teriam sido elaboradas antes das aquisições referentes aos ágios no 1 e no 2.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa
O Colegiado a quo assim decidiu no Acórdão no 1202-001.344:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher a
prejudicial de decadência do lançamento para o ano-calendário de 2013. Por
maioria de votos, dar provimento ao recurso voluntário. Vencidos o Conselheiro
Maurício Novaes Ferreira que votou por dar provimento parcial apenas para
reduzir a multa qualificada ao percentual de 75% e o Conselheiro Roney Sandro
Freire Correa que votou por dar provimento parcial para cancelar a exigência
apenas em relação ao ágio referente á aquisição de 70% da Serasa pela Ebal e por
reduzir a multa de ofício ao percentual de 75%. O Conselheiro Leonardo de
Andrade Couto acompanhou o relator pelas conclusões em relação à glosa de
amortização dos ágios.
Dos 6 (seis) membros do Colegiado, 5 (cinco) votos foram favoráveis à
dedutibilidade das amortizações do ágio referente à aquisição de 70% da Serasa pela Ebal, sendo
apenas 1 (um) deles pelas conclusões. Com respeito aos demais ágios, foram 4 (quatro) votos
favoráveis à dedutibilidade das amortizações, sendo apenas 1 (um) pelas conclusões. Os
Fl. 6212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.430 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
47
fundamentos da decisão, assim, são aqueles expressos pelo relator, Conselheiro André Luis Ulrich
Pinto.
O recurso especial da PGFN teve seguimento na matéria “tempestividade do laudo
de avaliação”, com base nos paradigmas no 1402-002.144 e 1301-001.788. A Contribuinte aponta
dessemelhanças em relação ao paradigma no 1402-002.144, de cujas operações apenas se invocou
a operação “Consensus”, e diz que a glosa das amortizações de ágio foi mantida em razão da
ausência de comprovação do efetivo pagamento de preço. Ademais, embora desconsiderado
laudo produzido após a aquisição, não houve a apresentação, ali, de estudos internos. Já o
paradigma no 1301-001.788 se pauta no fato de que o único documento utilizado como
fundamento para pagamento do ágio em discussão foi o laudo elaborado dois meses após a
aquisição em discussão.
A Contribuinte invoca decisão proferida no precedente no 9101-007.078, apesar de
nela não terem sido analisados os mesmos paradigmas aqui admitidos e apresenta o seguinte
quadro acerca da data dos mencionados estudos internos:

O voto condutor do acórdão recorrido principia invocando os fundamentos da
decisão expressa em outro lançamento que envolve as mesmas operações, objeto do processo
administrativo no 17459.720008/2020-62, também em pauta nesta sessão de julgamento.
No que importa à primeira divergência, o exposto no Acórdão no 1401-006.935, e
transcrito no acórdão recorrido traz que:
 No 1o Ágio – aquisição de 70% da SERASA, embora afirmando que o fato de
haver laudo, então elaborado em data posterior à aquisição das ações pela
EBAL, é totalmente irrelevante, invoca o julgamento de lançamento de glosa
das amortizações deste ágio de 2007 a 2009, cuja ementa menciona que a
apresentação de demonstrativo de rentabilidade futura, ainda que por meio
de estudo técnico interno, preenche os requisitos previstos em lei, sendo que
o laudo elaborado em período posterior pode servir apenas para ratificar o
estudo anterior;
 No 2o Ágio: Aquisição pela EBL e incorporação pela SERASA: afirma apenas
que o fato de haver laudo, então elaborado em eventual data posterior ao
Fl. 6213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.430 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
48
pagamento feito pela EBL pela aquisição das quotas da VIRID, não se reveste
de força suficiente à desqualificar toda a operação que resultou na debatida
amortização do ágio, adicionando pouco importar se o laudo apresentar
valor inferior ou superior ao valor acordado pelas partes interessadas;
 No Ágio na aquisição de 30% da SERASA, nada é dito acerca do documento
que comprova a fundamentação do ágio em rentabilidade futura, a indicar
que este aspecto não foi questionado relativamente a esta parcela do ágio
amortizado.
Ao final, o relator do acórdão recorrido assim complementa:
Da leitura do enunciado prescritivo transcrito acima, verifica-se que antes do
advento da Lei no 12.973/2014, havia a seguinte disciplina sobre a demonstração
do fundamento econômico do ágio: (i) a demonstração do fundamento
econômico do lançamento do ágio não era feita, necessariamente, pela
apresentação de “laudo”; e (ii) não havia norma exigindo contemporaneidade
entre o “laudo” e a aquisição da participação societária.
Nesse sentido, existem alguns julgados no âmbito deste Conselho tratando da
ilegalidade da glosa do aproveitamento de ágio baseada na intempestividade do
laudo de avaliação. Nesse sentido, veja-se a ementa do acórdão no 1201-001.438.
[...]
Quanto à ausência de norma exigindo a contemporaneidade do “laudo”, veja-se a
ementa do acórdão no 1302-002.011, julgado pela 2a Turma da 2a Câmara da 1a
Seção de julgamento na sessão de 24/01/2017.
[...]
Relativamente ao primeiro ágio, constatou a Autoridade Fiscal que:
Percebe-se claramente que o “CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
AÇÕES”, firmado em 25 de junho de 2007, assim como os demais contratos
de compra e venda de ações, celebrados em 31 de agosto e 21 de setembro
de 2007, já descreviam os preços pelos quais as ações seriam negociadas
antes de sua avaliação ser feita pela KPMG em laudo expedido apenas em
22 de outubro de 2007.
Relativamente ao segundo ágio, afirma a Autoridade Fiscal que:
Percebe-se claramente que o “CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
AÇÕES”, firmado em 21 de julho de 2011, já descrevia o preço pelo qual as
ações seriam negociadas antes de sua avaliação ser feita pela KPMG em
laudo expedido apenas em 24 de outubro de 2011.
Por fim, relativamente ao terceiro ágio, afirma a Autoridade Fiscal que:
Percebe-se claramente que o “CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
AÇÕES”, firmado em 22 de outubro de 2012, já descrevia o preço pelo qual
Fl. 6214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.430 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
49
as ações seriam negociadas antes de sua avaliação ser feita pela KPMG em
laudo expedido apenas em 18 de dezembro de 2012.
É preciso ressaltar aqui que a extemporaneidade debatida consiste em um
período de poucos meses a separar a aquisição da participação societária da
obtenção do laudo. Mesmo após a mudança legislativa que tornou obrigatória a
apresentação de “laudo”, com a alteração da redação do § 3o, do art. 20, do DL
1598/77, o prazo para registro do laudo de perito independente é de 13 meses
contados a partir da aquisição da participação.
Daí se depreende que, mesmo que se entenda que a mudança legislativa veio
para tornar mais clara exigência já prevista na legislação contábil fiscal, a
legislação nunca exigiu – e ainda não exige – a apresentação anterior ou síncrona
do laudo.
Dessa forma, caso se entenda pela exigência da apresentação de laudo de
avaliação, é necessário que esse laudo seja apresentado dentre de um período
razoável. Neste sentido, parece-me adequado o entendimento manifestado pela
Conselheira Lívia de Carli Germano na declaração de voto integrante do Acórdão
no 9101-005.974:
[...]
Dessa forma, merece provimento o recurso voluntário.
Como se vê, a única referência a existência de estudo técnico interno consta na
citação do voto condutor do Acórdão no 1401-006.935, e apenas quando este transcreve ementa
de julgado anterior que tratou do 1o Ágio – aquisição de 70% da SERASA. Embora esta ementa
seja adotada como ementa do acórdão recorrido, não é possível, à míngua de qualquer
desenvolvimento dos fundamentos de decidir neste sentido, afirmar que o Colegiado a quo
afastou o apontamento de extemporaneidade dos laudos em razão da existência de estudos
técnicos anteriores à aquisição, mormente tendo em conta a ausência de qualquer menção acerca
do documento que prova o fundamento do Ágio na aquisição de 30% da SERASA.
Dessa forma, a estrutura do voto condutor do recorrido permite afirmar que os
questionamentos fiscais à extemporaneidade dos laudos nas três fases da aquisição foram
efetivamente enfrentados na sua parte final, que nada diz acerca dos efeitos de estudos internos
anteriores à aquisição. E isto porque o voto condutor do acórdão recorrido afasta os
questionamentos fiscais nas três fases da aquisição por entender que: i) o art. 20 do Decreto no
1.598/77 não exigia a demonstração necessariamente mediante apresentação de “laudo”; ii) não
havia exigência de contemporaneidade; e iii) a extemporaneidade consistiu, aqui, em um período
de poucos meses a separar a aquisição da participação societária da obtenção do laudo, que pode
ser admitido como razoável.
Registre-se que assim consta do recurso voluntário (e-fl. 5262):
20. No mérito, a Recorrente provou que todas as três aquisições discutidas neste
caso estavam suportadas por estudos econômico-financeiros anteriores à
Fl. 6215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.430 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
50
conclusão dos respectivos negócios. Esses documentos (docs. n°s 61, 71 e 74 a 76,
da Impugnação) demonstravam as projeções econômico-financeiras, as
expectativas de rentabilidade futura e as evidências, por diferentes métodos, dos
critérios para investimento e retorno de capital (múltiplos, transações
comparáveis, etc.), sendo improcedentes, portanto, as alegações quanto à
suposta “extemporaneidade” das demonstrações que justificavam a escrituração
contábil de cada um dos ágios. (destaques do original)
Diante de todo o exposto, tem-se que o fato de no paradigma no 1402-002.144 não
haver referência a estudos internos anteriores à aquisição não constitui dessemelhança em
relação ao recorrido, para o qual a existência destes elementos foi irrelevante para admissibilidade
dos laudos posteriores às aquisições como evidenciação dos fundamentos dos ágios amortizados.
Já com respeito à decisão do paradigma estar calcada, também, na ausência de comprovação do
efetivo pagamento de preço, esta circunstância está, de fato, presente em relação à amortização
do ágio “Consensus”, mas a apreciação, no paradigma, de glosa de amortização fiscal de ágios
formados em diversas aquisições promovidas pelo sujeito passivo autuado, permite afirmar que a
interpretação da legislação tributária acerca do tema aqui suscitado, lá expressa pelo Conselheiro
Fernando Brasil de Oliveira Pinto nos termos a seguir transcrita e acompanhada, à unanimidade,
pelo outro Colegiado do CARF, seria também aplicada no caso presente, ainda que dissociada de
questionamentos acerca do pagamento do ágio:
Pois bem, ante aos fundamentos já utilizados neste voto em relação às operações
anteriores, concluo:
- o laudo elaborado por terceiro é elemento indispensável para comprovação do
ágio, e, portanto, deve ser contemporâneo à aquisição, pois não há como se
desdobrar a aquisição do investimento em custo de aquisição e ágio base para a
escrituração a ser realizada no mês da realização da operação no momento da
contabilização, com um laudo elaborado seis meses após a realização do negócio.
Como consequência, a amortização levada a efeito pela Recorrente não merece
prosperar; na ausência da comprovação do efetivo pagamento (documentos que
comprovem a transferência bancária), mantêm-se válidas as considerações já
tecidas anteriormente, inclusive quanto à auditoria complementar e os futuros
ajustes de preços.
Assim sendo, nego provimento também em relação a tal parcela de amortização
de ágio.
Esclareça-se que a menção, no paradigma, aos fundamentos já utilizados neste voto
em relação às operações anteriores não se presta a indicar que em passagens anteriores do voto
condutor do paradigma foram discutidos aspectos acerca contemporaneidade do laudo, mas sim
os demais requisitos quanto à elaboração por terceiro e aspectos de seu conteúdo e de sua
confirmação futura. A interpretação da legislação tributária acerca do aspecto temporal do
documento que fundamenta o ágio amortizado foi expressa neste ponto especificamente
destacado pela Fazenda Nacional e presta-se a caracterizar o dissídio jurisprudencial em face do
Fl. 6216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.430 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
51
acórdão recorrido que expressou outra interpretação da legislação tributária para admitir os
laudos elaborados meses após as aquisições em tela.
Quanto ao paradigma no 1301-001.788, pelas razões antes expostas, o fato de tal
decisão considerar que o único documento utilizado como fundamento para pagamento do ágio
em discussão foi o laudo elaborado dois meses após a aquisição em discussão não constitui
dessemelhança em face do fundamento de decisão que se extrai do acórdão recorrido.
Conclui-se, portanto, que está demonstrada a divergência jurisprudencial assim
sintetizada pela PGFN:
O Colegiado a quo aduziu que “a legislação fiscal não traz previsão de
obrigatoriedade de apresentação de laudo de avaliação anterior à operação que
originou o ágio para fins de dedutibilidade”. Em sentido diametralmente oposto,
as Turmas prolatoras dos paradigmas concluíram que a apresentação de laudo
tempestivo, elaborado antes da operação que originou o ágio, é elemento
indispensável para sua dedutibilidade.
Apenas que o Colegiado a quo não apreciou a argumentação subsidiária da
Contribuinte de que os estudos internos anteriores à aquisição se prestariam a provar o
fundamento dos ágios amortizados, e os paradigmas também não afirmaram a imprestabilidade
de estudos internos anteriores para tal fim, o que poderá ensejar o retorno dos autos ao
Colegiado a quo, para apreciação daqueles argumentos subsidiários, caso reformado o
entendimento expresso no acórdão recorrido.
Assim, o presente voto é por CONHECER do recurso especial fazendário na matéria
“tempestividade do laudo de avaliação” em relação aos três ágios cuja amortização foi glosada
nestes autos.
Com respeito à matéria “real adquirente (ausência de confusão patrimonial)”, que
teve seguimento com base nos paradigmas no 9101-003.363 e 9101-004.500, a Contribuinte
aponta que no primeiro foi discutida a licitude da utilização de empresas veículos em operações de
reorganização societária, ao passo que no presente caso a EBAL e a EBL sequer foram
consideradas como “empresas veículo”. Quanto ao segundo paradigma, observa que nele a glosa
foi mantida justamente por se tratar de fatos comprovadamente artificiais e sem substrato
econômico. Invoca os precedentes no 9101-007.009, 9101-006.533 e 9101-006.944, nos quais foi
relevante o fato da empresa adquirente ter substância econômica, bem como existir
demonstração de artificialidade da empresa veículo.
Note-se que o presente caso foi originalmente formalizado com aplicação de multa
qualificada, inclusive mantida no julgamento de 1a instância. Logo, a acusação de artificialidade
não se presta, em princípio, a distingui-lo dos paradigmas indicados. Contudo, há dessemelhanças
significativas em relação às pessoas jurídicas interpostas nas operações analisadas nos acórdãos
comparados.
Fl. 6217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.430 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
52
De fato, os seguintes excertos do voto condutor do acórdão recorrido evidenciam
que importaram para a decisão o fato de EBAL, embora sendo uma holding, ter realizado
substanciais operações com vistas a operacionalizar a aquisição do investimento em face da
multiplicidade de vendedores titulares das participações negociadas, e de EBL ser pessoa jurídica
operacional:
Por concordar com as conclusões expostas pelo Conselheiro Claudio de Andrade
Camerano sobre as operações que deram origem à autuação, transcrevo abaixo o
seu voto, que adoto como razões de decidir.
Da análise do litígio posto
Do 1o Ágio – aquisição de 70% da SERASA (Recorrente)
[...]
No caso em debate, temos a compradora EBAL de um lado e os vendedores do
outro, que são várias instituições financeiras de grande porte, tais quais aquelas
que constam, à época, no Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças,
a saber:
[...]
Pelo racional da autoridade fiscal autuante, as empresas holandesas poderiam
fazer a compra diretamente, sem necessidade de uma empresa aqui no Brasil, no
caso a EBAL, participar da aquisição das ações da Recorrente.
Sim, poderiam, mas pela natureza do contrato de aquisição das ações, só a
variedade/quantidade dos vendedores (acionistas majoritários) e o pagamento a
eles de centenas de milhões de reais, aliado aos pagamentos a dezenas de
acionistas minoritários, já justificaria a participação na operação de uma empresa
sediada no Brasil para a condução do negócio pactuado, segundo a recorrente
“...junto a mais de 40 acionistas vendedores.” A Recorrente, no recurso voluntário,
detalha as suas razões pela utilização de uma sociedade holding brasileira (EBAL),
quais sejam: aspectos financeiros decorrentes de dezenas de pagamentos aos
vendedores, eventuais variações cambias negativas pois foram meses de
negociação, efetivada em etapas, além dos aspectos regulatórios no BACEN,
aspectos de execução, etc.
Neste sentido, entendo legítima a participação da empresa brasileira EBAL na
condução dos negócios, aliás, tratava-se de uma condição pactuada no referido
contrato:
[...]
Ainda, a EBAL apresentava em seus quadros administrativos várias pessoas de
distintos cargos, o que, aparentemente, revela que estariam aptos à participação
na condução da operação, pelo menos não há nenhuma objeção ou restrição fiscal
quanto a este quadro funcional da empresa.
Enfim, no ponto, não se vislumbra nenhuma condução artificial na operação de
compra de ações pela empresa brasileira EBAL, nos termos em que apontado pelo
Fisco.
[...]
Fl. 6218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.430 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
53
Do 2o Ágio: Aquisição pela EBL e incorporação pela SERASA
Aqui estamos tratando de situação que envolveu ágio na aquisição da empresa
Virid Interatividade Digital Ltda., pela empresa Experiam Brasil Ltda. (EBL), que
guarda semelhança com a situação vista anteriormente
[...]
Enfim, no ponto, não se vislumbra nenhuma condução artificial na operação de
compra de quotas pela empresa brasileira EBL na aquisição da VIRID, nos termos
em que apontado pelo Fisco.
Sendo a EBL, legitimamente constituída e operante normalmente, quem suportou
o sobre preço na aquisição das quotas da VIRID, - e aí não importa se o recurso veio
de sua controladora no exterior -, ela é quem detém a participação societária
adquirida com ágio e, como tal, encontra-se apta à sua amortização como despesa,
nos termos da legislação fiscal:
[...]
Do Ágio na aquisição de 30% da SERASA – AC 2012
No caso em debate, agora se tem a aquisição, em 2012, dos restantes 30% da
Recorrente, compra dirigida aos acionistas minoritários, a compradora EBL de um
lado e os vendedores do outro, que são as seguintes instituições financeiras:
[...]
A exemplo da situação anteriormente vista no início, quando da aquisição dos 70%
das ações da Recorrente (primeiro ágio), aqui, da mesma forma, se tem uma
variedade de vendedores, no caso os acionistas minoritários e, dentre eles,
algumas instituições financeiras de grande porte, com pagamento a eles de
centenas de milhões de reais, o que já justificaria a participação de uma empresa
sediada no Brasil para a condução do negócio pactuado.
Acerca da EBL, já se mostrou, em tópico anterior, a sua natureza e atividade
econômica e operacional, não se tratando de empresa utilizada para apenas
possibilitar a amortização do ágio surgido. Aqui temos situação parecida com a do
primeiro ágio, tendo a EBL obtido recursos de sua controlada no exterior, por meio
de aportes de capital, para pagamento da aquisição das ações da Recorrente e a
novidade é que, além do aporte, houve ingresso de recursos proveniente de
empréstimo junto à Experian Luxemburg Finance S.à.r.I (Experian Lux), destinado,
também, à referida aquisição.
Enfim, no ponto, não se vislumbra nenhuma condução artificial na operação de
compra das ações pela empresa brasileira EBL, nos termos em que apontado pelo
Fisco.
[...] (destacou-se)
O seguinte excerto do voto condutor do paradigma no 9101-003.363 é suficiente
para afastar o dissídio jurisprudencial em torno do 2o e do 3o ágios, nos quais EBL figurou como
adquirente:
As holdings KCTissueB, KCdoB, KCC e KCR, constituídas pelo grupo
KIMBERLYCLARK no Brasil, não possuíam patrimônio relevante antes de
Fl. 6219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.430 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
54
tomarem parte nas operações analisadas no presente processo. Sendo assim,
atuaram efetivamente como "empresas veículos" ao receberem valores das reais
investidoras estrangeiras com a finalidade específica de aplicá-los na aquisição de
quotas da contribuinte KCB e da KENKO e serem em seguida por estas
incorporadas. Verifica-se que após a extinção das mencionadas holdings, por
conta de sua incorporação pelas investidas, o único legado deixado foi a aventada
possibilidade de utilização indevida de um benefício fiscal, como é característico
das "empresas veículos". (destacou-se)
Quanto à atuação de EBAL na aquisição que resultou na formação do 1o ágio, os
excertos antes destacados permitem concluir que as objeções deduzidas no paradigma à
interposição de holding para aquisição de investimentos por adquirentes estrangeiros se dirigiram
a interpostas com as características de holding pura, cujos contornos estão assim delineados pelo
sujeito passivo em contrarrazões relatadas naquela ocasião:

Quanto à inexistência de atividades comerciais, cumpre ressaltar que tal
fato decorre da própria função das holdings que essencialmente se
prestam para a gestão de investimentos em outras sociedades conforme
lição de Modesto Carvalhosa;

A inexistência de empregados, estrutura física e outras atividades, são
características presentes em empresas holdings, que normalmente são
utilizadas apenas para controle de participação societária em outras
empresas, razão pela qual prescindem de estrutura física, funcionários e
atividades operacionais;

Além disso, deve-se destacar que as holdings KCdoB, KCTissueB, KCC e
KCR tiveram participação efetiva na administração das empresas
operacionais;
Como antes destacado, EBAL operacionalizou a aquisição do investimento junto aos
diversos vendedores das participações societárias em face de condição pactuada no referido
contrato e apresentava em seus quadros administrativos várias pessoas de distintos cargos.
Com respeito ao paradigma no 9101-004.500, os seguintes excertos acerca da
pessoa jurídica interposta na aquisição lá analisada também evidenciam sua dessemelhança com
EBAL e EBL:
Com referência à divergência “legitimidade da amortização fiscal do ágio”, os
questionamentos da Contribuinte já foram enfrentados no Acórdão no 9101-
002.962, e rejeitados por voto de qualidade deste Colegiado, com divergência dos
Conselheiros Cristiane Silva Costa, Daniele Souto Rodrigues Amadio, Gerson
Macedo Guerra e José Eduardo Dornelas Souza, que deram provimento ao
recurso especial. Do voto condutor da Conselheira, e hoje Presidente Adriana
Gomes Rêgo, extrai-se:
[...]
Fl. 6220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.430 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
55
Mas há também outros elementos indicativos da artificialidade da amortização
pretendida.
Tome-se, por exemplo, o curto espaço de tempo entre a passagem da KORCULA
pelo Grupo Carrefour e a efetuação da aquisição do ATACADÃO, bem como a
inexistência de estrutura operativa nessa empresa, consideradas a magnitude e a
complexidade do negócio, que envolvia avaliação de ativos e ágio por rentabilidade
futura. Veja-se:
86. No caso em análise, o ágio contabilizado foi baseado no valor da
rentabilidade futura da empresa adquirida. Tal fundamento foi justificado
por diversos demonstrativos e tabelas, várias em francês, sem nenhuma
identificação, que foram apresentados à fiscalização como sendo a
Avaliação Econômico-Financeira do Atacadão que teria sido feita pela
Korcula56. É de se notar a rapidez com que a Korcula conseguiu elaborar
uma avaliação de rentabilidade futura, vez que passou a fazer parte do
Grupo Carrefour somente em 10/04/2007 e, em 30/04/2007, já estava
adquirindo a empresa objeto da avaliação. E mais, sem ter despesa alguma
seja com empregados ou com prestadores de serviço57.
A destacar também a rapidez com que os recursos chegaram a KORCULA e
passaram para os alienantes de ATACADÃO e a existência efêmera da KORCULA:
94. A passagem desses recursos pela Brepa e pela Korcula foi de apenas
algumas horas, visto que foram recebidos em 30/04/2007 e transferidos
para os vendedores no mesmo dia 30/04/2007. Essa rápida passagem serviu
apenas para dar a aparência formal ao negócio. E na sequência, a
subsidiária Atacadão incorporou sua controladora formal Korcula, em
operação denominada de “incorporação às avessas”, para dar aparência de
extinção do investimento.
E ainda a inconsistência e a incapacidade de a Fiscalizada justificar a existência da
KORCULA:
97. Apesar dessa constatação, a fiscalizada foi intimada55 a justificar os
motivos e fins da existência da sociedade Korcula, destacando os benefícios
esperados. Em resposta foi informado que56:
(...)
Como se tratava de um novo negócio, sobre o qual o Grupo
Carrefour ainda não tinha certeza dos resultados que iria alcançar,
foi feita a opção por desenvolver a nova atividade em empresa
autônoma, desvinculada das empresas que já existiam e se
dedicavam ao mercado varejista.
(...) após um período de adaptação, a existência da empresa
Korcula Participações Ltda passou a ser desnecessária. Assim, foi
feito um projeto de reestruturação societária do Grupo Carrefour no
Brasil, com o objetivo de integrar essa sociedade e as demais
empresas antes pertencentes ao Atacadão, ao Grupo Carrefour.
Fl. 6221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.430 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
56
Com a reorganização das empresas, conseguiu-se reduzir os custos
totais de manutenção das estruturas, bem como foram verificados
ganhos de eficiência operacional, administrativa e financeira.
98. Vale a pena reapresentar a justificativa constante do Protocolo
elaborado quando da incorporação da Korcula pelo Atacadão:
(...) entendem que a incorporação da segunda nomeada pela
primeira é de real interesse das sociedades uma vez que, tendo em
vista a correlação existente entre as mesmas, proporcionará uma
maior sinergia com o desenvolvimento de outras atividades afins,
bem como acarretará considerável economia operacional e
administrativa com a concentração das atividades administrativas
em uma única unidade. Assim, as administrações das sociedades
acima mencionadas entendem de todo conveniente a citada
incorporação, pelo que aconselham a sua aprovação.
99. Como se observa o que era um novo negócio sobre o qual não se tinha
certeza dos resultados, tornou-se uma atividade afim, a qual é conveniente
que seja concentrada em uma única unidade, acarretando considerável
economia operacional e administrativa. Bem, não se pode deixar de destacar
que a atividade era “afim” desde a aquisição do Atacadão, e que a
economia resultante da incorporação da Korcula não foi muito considerável,
visto que não tinha custos, as despesas eram aquelas decorrentes da
operação com o Atacadão, assim como as receitas. Ainda de acordo com as
informações da DIPJ 2008, ano-calendário 2007, era uma empresa sem
empregados65.
Não se trata de ignorar a existência da KORCULA ou de desconsiderar sua
personalidade jurídica e regular constituição, ao arrepio do direito civil brasileiro e
da legislação societária, como alega a Recorrente. Não se trata, também, de
interferir na condução dos negócios de empresa privada por obrigar o investidor a
adquirir a empresa alvo diretamente. Se trata, sim, de negar os efeitos fiscais
pretendidos pelo grupo econômico pela simples razão de que as regras tributárias
aplicáveis não foram satisfeitas.
[...]
Se a aquisição pelo Grupo Carrefour de ATACADÃO da maneira pretendida
(mantendo a holding BREPA como controladora no país das empresas operacionais,
inclusive ATACADÃO) não iria conformar situação que permitisse a dedução da
amortização do ágio pago na aquisição, a interposição de empresa no processo não
tem o condão de reconfigurar as regras para permitir os efeitos fiscais pretendidos.
O acórdão recorrido, aliás, enfrentou com muita propriedade esse aspecto, não
assistindo razão à ora Recorrente quando tenta contrapor tais argumentos.
Confira-se:
[...]
Com base nestes fundamentos, aqui adotados, restam afastados os argumentos
da Contribuinte acerca da desconsideração da existência de Korcula, avaliada por
ela como equivocada e contrária aos paradigmas indicados, que rejeitaram esta
conduta como simulada ou artificial, mormente tendo em conta os aportes
Fl. 6222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.430 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
57
previamente feitos em favor de Korcula, que assim figurou como compradora do
investimento, em operação aprovada pelo CADE. Está amplamente justificada
referida desconsideração para fins fiscais, sem qualquer incursão no âmbito civil,
o que também dispensa a apreciação das referências feitas pela Contribuinte
acerca da possibilidade de existência de holding pura, na forma da Lei das S/A e
da Lei no 11.727/2008. (sublinhados acrescidos)
A pessoa jurídica interposta na operação tratada no paradigma, portanto, é
segunda holding integrada ao grupo poucos dias antes de os recursos para aquisição da investida
por ela tramitarem por algumas horas, sem o registro de despesa alguma seja com empregados ou
com prestadores de serviço.
Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial fazendário
na matéria “real adquirente (ausência de confusão patrimonial)”.
Com referência à glosa de juros, a Contribuinte diz que o paradigma no 9101-
004.500 tratou de operação substancialmente distinta, como demonstrado na matéria
antecedente, citando sua rejeição no precedente no 9101-006.872 porque reconhecido que o real
adquirente da participação estava localizado no Brasil naquele caso, assim como ocorreu em
relação à EBL no presente processo administrativo.
A PGFN contesta o seguinte ponto do voto condutor do acórdão recorrido:
Primeiramente, como já posicionado, supra, neste Voto, a EBL foi a adquirente
das ações da Recorrente, no caso em percentual próximo dos 30%, o que já
afasta uma das motivações da glosa das despesas dos juros.
Quanto à questão das despesas de juros apresentarem-se desprovidas, segundo
entendimento das autoridades fiscal e julgadora, dos requisitos legais de
dedutibilidade, notadamente quanto à sua necessidade perante o negócio da
empresa, penso, pelo que há nos autos, de forma diferente.
Notório nos autos que a operação, como um todo, fazia parte de uma ampla
reformulação, não só societária, mas também de interesses econômicos, por
meio, inclusive, de incorporações em participações em outras empresas
brasileiras, independentes entre si, com vultosos pagamentos a diversos
acionistas, enfim, todas as situações anteriormente comentadas nada tiveram da
anormalidade defendida pelo órgão fiscal e ratificado pela decisão recorrida.
Entendo, reitero, por tudo que consta nos autos, ser natural a contratação do
empréstimo, então pactuado com a empresa ligada no exterior, sendo que o fato
de não haver nenhuma garantia financeira por parte da EBL (contratante) isto não
seria, por si só, condição suficiente para sustentar a glosa de despesas com juros”.
(destacou-se)
Na medida em que se nega conhecimento à matéria antecedente, o acórdão
recorrido subsiste incólume quanto à dedutibilidade das despesas financeiras calcadas no fato de
EBL ser a adquirente das participações societárias em questão. E isto basta para distingui-lo do
Fl. 6223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.430 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
58
paradigma no 9101-004.500, que assim principia a fundamentação contra a dedutibilidade das
despesas financeiras lá glosadas:
Inicialmente no que se refere à glosa de despesas financeiras, cabe dar
provimento ao recurso especial da PGFN em decorrência das constatações
precedentes, no sentido de Carrefour BV ser o real adquirente do investimento.
Logo, se não cabe mais a esta instância especial adentrar à definição de quem é o
adquirente das participações societárias nas operações que deram origem às amortizações de ágio
aqui glosadas, o paradigma no 9101-004.500 não se presta a constituir esta terceira divergência
jurisprudencial, devendo ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial quanto à glosa de
juros.
Por fim, quanto à “necessidade de qualificação da multa de ofício e da decadência”,
que teve seguimento apenas em face do paradigma no 1101-000.899, a Contribuinte destaca que
nele não houve qualquer demonstração quanto à substância econômica, razões empresariais ou
outros atos de natureza extra-tributária que tenham sido praticados pelo contribuinte. Cita, ainda,
vários precedentes que refutam o entendimento expresso neste paradigma.
Conclui que seriam paradigmas para o presente caso os julgamentos nos três casos
que a envolveram:
66. São os processos 10880.734249/2011-79, 16561.720143/2016-91 e
16561.720161/2017-54, nos quais foram proferidos os Acórdãos 1201-001.507,
em 14.9.2016 (doc. no 4), 9101-003.007, em 8.8.2017 (doc. no 5), 1302-002.634,
em 14.3.2018 (doc. no 6), 1302-003.339, em 22.1.2019 (doc. no 7) e 9101-006.253,
de 10.8.2022 (doc. no 8), cancelando totalmente cada uma das imposições
respectivas.
67. Mais recentemente, o E. CARF analisou as três aquisições ora em discussão e
chegou a mesma conclusão. Além da aquisição de 70% da Recorrida, as despesas
de amortização fiscal de ágio resultantes da aquisição da Virid e da parcela
remanescente do capital social da Recorrida (30%) também foram legitimadas.
68. São os processos 16561.720110/2018-11 e 17459.720008/2020-62, nos quais
foram proferidos os Acórdãos 1201-007.003, em 11.9.2024 (doc. no 9) e 1401-
006.935, em 11.4.2024 (doc. no 10), cancelando totalmente cada uma das
exigências fiscais.
O voto condutor do acórdão recorrido afasta a qualificação da penalidade sob a
premissa de que o cerne da conduta alegadamente fraudulenta foi a utilização das empresas EBAL
e EBL na aquisição da SERASA e VRID. Por sua vez, tendo em conta o perfil de EBAL e EBL antes
exposto nas matérias antecedentes, resta evidente, também aqui, a sua dessemelhança com o
contexto fático assim considerado no voto condutor do paradigma no 1101-000.899:
Observo, ainda, que a autoridade lançadora aplicou multa qualificada, por
entender que o negócio jurídico praticado foi fictício, montado apenas para gerar
uma vultosa exclusão do Lucro Real. E, embora a oposição feita ao laudo não
Fl. 6224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.430 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720053/2019-43
59
mereça prosperar, os fatos descritos demonstram que a APENINA e a MKV foram
criadas apenas para receber m 01/06/99 o capital aplicado na aquisição da
LISTEL, a qual migrou do controle indireto exercido pela AVERDIN para o controle
direto desta após as incorporações que deram ensejo à amortização do ágio aqui
em debate. Nas palavras da Fiscalização, a incorporação da ALIENA e da APENINA
pela LISTEL não alterou a composição do capital social da incorporadora, já que as
participações daquelas duas no capital da LISTEL eram seus únicos ativos.
Conclui-se, daí, que a criação da APENINA e da MKV teve por objetivo, apenas,
construir um cenário que se assemelhasse à hipótese legal que autoriza a
amortização do ágio pago na aquisição de investimentos, circunstância que,
infringe os incisos II e IV do art. 1°e o inciso I do art. 2°da Lei n° 8.137/90; bem
como o art. 72 da Lei n° 4.502/64. Assim, a multa qualificada deve subsistir
Como antes demonstrado, EBL era pessoa jurídica operacional e EBAL
operacionalizou a aquisição do investimento junto aos diversos vendedores das participações
societárias em face de condição pactuada no referido contrato e apresentava em seus quadros
administrativos várias pessoas de distintos cargos.
Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial nesta
matéria.
O presente voto, portanto, é por CONHECER PARCIALMENTE do recurso especial da
PGFN, nos limites antes expressos acerca da matéria “tempestividade do laudo de avaliação”,
alcançando os três ágios cujas amortizações foram glosadas nestes autos.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 6225
DF CARF MF
Original